Tribunal: TJSP
Processo: 0008634-98.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000499967

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0008634-98.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DANILO CANARIO DO NASCIMENTO, GEOVANE DE CASTRO DUTRA,
LUCAS ALVES ROCHA, RAFAEL DOS SANTOS, JOHNATAN DE SOUZA,
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, OTAVIO AUGUSTO DO NASCIMENTO,
MATEUS DOUGLAS ARAUJO NETO, RAFAEL SANTOS SILVA, KAUE
ALEXANDRE DA SILVA, HAMILTON ALBERTINO DA SILVA e HENRIQUE
DA CONCEIÇÃO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com amparo no art. 107, IV,
DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de HAMILTON
ALBERTINO DA SILVA, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, MATEUS DOUGLAS
ARAÚJO
NETO,
OTÁVIO
AUGUSTO
DO
NASCIMENTO,
KAUÊ
ALEXANDRE DA SILVA, DANILO CANÁRIO DO NASCIMENTO, RAFAEL
SANTOS SILVA, RAFAEL DOS SANTOS, LUCAS ALVES ROCHA,
JOHNATAN DE SOUZA, GEOVANE DE CASTRO DUTRA, qualificados nos
autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, do crime
previsto no art. 354, caput, na forma retroativa, de acordo com o art. 109, VI, c.c.
art. 110, § 1o, art. 114, II, e art. 115; afastaram as demais preliminares arguidas; e,
no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO às Apelações interpostas por
HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA e demais Apelantes, todos qualificados nos
autos, para absolvê-los da imputação de crime previsto no art. 288, Parágrafo
único, todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal; desclassificar o crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve,
reduzindo as penas de JOHNATAN, LUCAS e GEOVANE para: 07 (sete) meses e
15 (quinze) dias de detenção; e, com amparo no art. 107, IV, DECLARARAM
EXTINTA A PUNIBILIDADE destes, ante a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, do crime previsto no art. 129, caput, na forma
retroativa, de acordo com o art. 109, VI, art. 110, § 1o, e art. 115; reduzir as penas
de - HAMILTON, BRUNO, OTÁVIO, KAUÊ, DANILO, RAFAEL SILVA,
RAFAEL DOS SANTOS e GEOVANE para 05 (cinco) anos de reclusão e, 13
(treze) dias-multa; e, - MATEUS, JOHNATAN e LUCAS, para 04 (quatro) anos de
reclusão e, 13 (treze) dias-multa, todos por infração ao art. 250, § 1o, "b", c.c. art.
65, I e III, "d" (este em relação a MATEUS, JOHNATAN e LUCAS); -
JOHNATAN e LUCAS, para 01 (um) ano de reclusão, por infração ao art. 148,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
caput (várias vezes), c.c. art. 65, I e III, "d", que, na forma do art. 70, resultou em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; - BRUNO, OTÁVIO, DANILO, LUCAS
e GEOVANE, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e,
13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 163, Parágrafo único, I e III, c.c. art. 65,
I e III, "d", todos do Código Penal; resultando nas penas finais para: -
JOHNATAN, 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de detenção e, 29 (vinte e nove) dias-multa; - LUCAS, 08 (oito) anos e 10
(dez) meses de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
detenção e, 26 (vinte e seis) dias-multa; - MATEUS, 09 (nove) anos, 02 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e,
29 (vinte e nove) dias-multa; - BRUNO, OTÁVIO, DANILO e GEOVANE, 10 (dez)
anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 20 (vinte) dias de detenção e, 26 (vinte e seis) dias-multa; e, - KAUÃ,
RAFAEL SILVA, RAFAEL DOS SANTOS e HAMILTON, 10 (dez) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
detenção e, 29 (vinte e nove) dias-multa; reclusão à ser cumprida em regime inicial
fechado; abrandando o regime prisional da detenção para o inicial semiaberto; e,
multas no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36917
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008634-98.2015.8.26.0635
APELANTES: HAMILTON ALBERTINO DA SILVA
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA
MATEUS DOUGLAS ARAÚJO NETO
OTÁVIO AUGUSTO DO NASCIMENTO
KAUÊ ALEXANDRE DA SILVA
DANILO CANÁRIO DO NASCIMENTO
RAFAEL SANTOS SILVA
RAFAEL DOS SANTOS
LUCAS ALVES ROCHA
JOHNATAN DE SOUZA
GEOVANE DE CASTRO DUTRA
HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 4a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CRISTINA ESCHER)
Ao relatório da r. sentença acrescento que HAMILTON
ALBERTINO DA SILVA, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA,
MATEUS DOUGLAS ARAÚJO NETO, OTÁVIO AUGUSTO DO
NASCIMENTO, KAUÊ ALEXANDRE DA SILVA, DANILO
CANÁRIO DO NASCIMENTO, RAFAEL SANTOS SILVA,
RAFAEL DOS SANTOS, LUCAS ALVES ROCHA, JOHNATAN
DE SOUZA, GEOVANE DE CASTRO DUTRA e HENRIQUE
CONCEIÇÃO DA SILVA foram denunciados perante o Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Direito da 4a Vara Criminal do Foro Central desta Comarca de São
Paulo, nos autos de Processo Crime no 0008634-98.2015.8.26.0635, por
infração aos art. 288, Parágrafo único; art. 354, caput; art. 148, caput
(diversas vezes), c.c. art. 70; art. 250, § 1o, “b”; art. 163, Parágrafo
único, I e III; e, art. 129, Parágrafo único, todos do Código Penal, e,
art. 244-B, da Lei no 8.069/90, todos c.c. art. 29, e art. 69; e, ao final,
condenados às penas de: - HAMILTON, BRUNO, MATEUS,
OTÁVIO, KAUÊ, DANILO, RAFAEL SILVA, RAFAEL DOS
SANTOS JOHNATAN, LUCAS e GEOVANE, 01 ano e 03 meses de
reclusão e, “12 dias-multa”, por infração ao art. 288, Parágrafo único;
07 meses e 15 dias de detenção, por infração ao art. 354, caput; 01 ano e
03 meses de reclusão, por infração ao art. 148, caput (diversas vezes),
que na forma do art. 70, resultou em 01 ano, 10 meses e 15 dias de
reclusão; 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e, 13 dias-multa, por
infração ao art. 250, § 1o, “b”; 01 ano e 08 meses de detenção e, 16 dias-
multa, por infração ao art. 163, Parágrafo único, I e III, todos do Código
Penal; e, 03 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao art. 244-B, da
Lei no 8.069/90, todos c.c. art. 29, e art. 65, I, que, na forma do art. 69,
resultaram em 11 anos, 11 meses e 35 dias de reclusão, 02 anos,
03 meses e 15 dias de detenção e, 41 dias-multa; e, ainda,
- JOHNATAN, LUCAS e GEOVANE, 02 anos e 06 meses de
reclusão, por infração ao art. 129, Parágrafo único, c.c. art. 29, e art. 65,
I, que, na forma do art. 69, todos do Código Penal, resultaram em
14 anos, 05 meses e 35 dias de reclusão, 02 anos, 03 meses e 15 dias de
detenção e, 41 dias-multa; penas privativas de liberdade à serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
cumpridas em regime inicial fechado; e, multas no valor diário mínimo;
e, - HENRIQUE, foi absolvido impropriamente, com imposição de
medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de
03 anos (fls. 1431/1465, 1468/1472 e 1767).
Inconformados,
HAMILTON,
BRUNO,
MATEUS,
OTÁVIO, KAUÊ, DANILO, RAFAEL SILVA, RAFAEL DOS
SANTOS, LUCAS, JOHNATAN, GEOVANE e HENRIQUE
interpuseram Apelações (fls. 1495, 1540/1541, 1563, 1565, 1607 e
1727).
Os recursos foram recebidos (fls. 1535, 1601 e 1633).
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões, em síntese:
- HAMILTON, preliminarmente, a declaração de nulidade
do Inquérito Policial, pois foi denunciado por mais crimes do que os
constantes na nota de culpa de fls. 74, com a consequente absolvição
pelos crimes sobressalentes; ou a declaração de inépcia da denúncia, que
não individualizou as condutas dos denunciados; e, no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas, quanto aos crimes de incêndio,
dano qualificado, e cárcere privado; e, por atipicidade da conduta, em
relação ao crime de corrupção de menores, pois estes agiram por conta
própria ou a mando de outro Corréu (fls. 1543/1562);
-
BRUNO,
MATEUS,
OTÁVIO,
DANILO,
JOHNATAN,
LUCAS
e
HENRIQUE,
preliminarmente,
o
reconhecimento de nulidade da r. sentença, por ausência de
fundamentação, pois não apreciou as seguintes teses aventadas em
Alegações Finais: - a inexistência de estabilidade e permanência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
suposta associação criminosa, limitando-se, o Juízo a quo, “a fazer
breve referência aos relatos das vítimas acerca de algumas das
condutas dos Apelantes”; - a desclassificação dos crimes de lesões
corporais graves para leves, conforme Laudo de Exame Médico das
vítimas Edinaldo e Renato (fls. 547 e 551), sendo que não foi juntado
Laudo Complementar de Edmilson, em razão da desistência da
Acusação (fls. 1376); e, a necessidade de prova de que os adolescentes
não eram corrompidos, pois “como todos estavam na Fundação Casa
por cometimento de ato infracional anterior, não poderiam os réus
serem condenados por corrompê-los”; bem como pleiteia a nulidade da
r. sentença por violação ao princípio da individualização das penas, nos
termos do art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, apresentando
fundamentação genérica, não sendo observado o grau de culpabilidade
de cada um dos internos, em cada um dos crimes, inclusive quanto a
confissão espontânea de alguns crimes; e, a declaração de prescrição da
pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime previsto no art. 354,
do Código Penal; e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas,
sendo que “... Em sua maioria, os depoimentos das vítimas, funcionários
da Fundação Casa, são genéricos e apontam que houve tumulto
generalizado, em meio ao qual dificilmente seria possível identificar a
participação de cada um dos internos nos crimes descritos na exordial.
Note-se que a rebelião durou várias horas e os funcionários teriam sido
mantidos reféns, de modo que lhes seria impossível presenciar todos os
fatos (sobretudo os danos causados ao patrimônio público e o incêndio)
e apontar, com precisão, o autor de cada crime. Não por outra razão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
seus depoimentos apresentam diversas lacunas. Não bastasse isso, por
certo, dezenas de pessoas estavam internadas naquela unidade da
Fundação Casa, de modo que se afigura temerário atribuir aos doze
réus a responsabilidade por todos os crimes. As provas colhidas,
portanto, não se mostram suficientes para individualizar a conduta de
cada um dos réus, de modo que a dúvida lhes deve beneficiar ... não há
provas suficientes acerca do caráter estável e permanente da
associação. Pelo contrário, o relato das vítimas aponta que os réus que
estavam no Pátio 01 sequer sabiam da rebelião iniciada no Pátio 02.
(...). Não houve, portanto, a coordenação necessária entre os acusados
para a caracterização do delito em questão. Além disso, os crimes
narrados na denúncia foram todos cometidos nas mesmas
circunstâncias, o que afasta o caráter permanente da associação ...”;
segundo a própria vítima, LUCAS não agrediu Edinaldo; pelos
depoimentos das vítimas, apenas MATEUS foi apontado diretamente
como autor do incêndio por Hamilton; em relação ao crime de dano
qualificado, “depoimentos genéricos, que atribuem a todos os acusados
todos os delitos não se prestam para a necessária individualização das
condutas”; e, quanto ao crime de corrupção de menores, “todos os
adolescentes que estavam na Fundação Casa cumpriam medida
socioeducativa em razão do cometimento de ato infracional anterior,
restando claro que não é possível atribuir aos réus a corrupção (ou a
facilitação da corrupção) destes, eis que todos já haviam praticado fato
definido como crime”, não se podendo aplicar a responsabilidade penal
objetiva, de todo vedada em nosso ordenamento jurídico; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal grave
para a leve, em relação às vítimas Edinaldo e Renato - fls. 547 e 551; em
relação à vítima Edmilson, não foi juntado o Laudo Complementar, de
modo que não é possível concluir pelas lesões graves; a aplicação das
penas básicas no mínimo legal, pois, “à exceção do crime de lesões
corporais, o Juízo sentenciante elevou a pena base de todos os delitos
sustentando que 'os réus se associaram em no mínimo 11 integrantes
para cometerem delitos dentro de estabelecimento mantido pelo Estado,
enquanto custodiados'(sic, fls. 1468/1471). Ao assim proceder, incorrem
em inegável violação ao princípio do 'ne bis in idem', que impede que
um mesmo fato seja duplamente apenado. Vale dizer, ainda que, em
tese, a quantidade de 'integrantes' pudesse amparar eventual aumento
de pena no crime de associação criminosa (...), não poderia,
novamente, ensejar a elevação da sanção para os demais delitos.
Note-se que em relação aos demais, inclusive, não há qualquer relação
entre a quantidade de agentes e a conduta atribuída aos recorrentes,
tendo em vista que, quase que em sua totalidade, os delitos foram
cometidos de forma isolada, e não em concurso de agentes. De igual
modo, o local dos fatos ensejou o aumento em relação a todos os crimes,
o que é de todo inadmissível ... a denúncia individualiza apenas um
adolescente como participante do motim (Hugo Felipe Araújo Ferraz,
fls. 03), não sendo possível concluir, portanto, que 'diversos menores'
foram corrompidos. (...) mesmo que se considerasse que vários foram os
adolescentes corrompidos, referido fundamento não sustenta o aumento
da pena base. Em tese, estar-se-ia diante de concurso formal de crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
com a corrupção individualizada de cada adolescente. Ao considerar tal
circunstância na primeira fase da dosimetria, deixando-se de aplicar o
art. 70, do Código Penal, o Juízo 'a quo' prejudica imensamente os
Apelantes, uma vez que, para fins de prescrição, a extinção da
punibilidade incide isoladamente (art. 119, do Código Penal). (...). No
tocante ao crime previsto no art. 129, §1o, do Código Penal, o Juízo a
quo fixou a pena-base três vezes acima do mínimo legal. Incorreu, aqui,
em nova violação ao método trifásico de aplicação da pena, eis que a
multiplicidade de vítima caracteriza crimes diversos, devendo ser
aplicada a regra do concurso de crimes (material ou formal, artigos
69 ou 70 do Código Penal), que é benéfica aos acusados pelos motivos
já expostos”; a aplicação da circunstância atenuante da confissão
espontânea, com aplicação do enunciado da Súmula no 545, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a confissão dos Apelantes
foi utilizada para sustentar a condenação, conforme se verifica às
fls. 1455; BRUNO confessou ter quebrado a fechadura, assim como
mesas e cadeiras; MATEUS confessou ter separado lençóis para jogar
no fogo; JOHNATAN confessou ter queimado uma cadeira, negado
acesso dos funcionários, e a agressão contra Edmilson; LUCAS
confessou o crime de dano qualificado, incêndio (pegou colchões para
atear fogo) e cárcere privado (segurou os reféns); e, o abrandamento do
regime prisional, ante a aplicação do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, bem como o afastamento do regime fechado para os
crimes apenados com detenção (fls. 1566/1593);
- RAFAEL SILVA, preliminarmente, a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação, pois não apreciou
teses referentes a estabilidade e permanência da associação criminosa; e,
no mérito, a absolvição dos crimes, por insuficiência de provas, eis que
“o Juízo 'a quo' condenou o Apelante por mais de 14 anos,
fundamentado apenas em suposições e não em fatos reais, bastava uma
simples análise do incluso Inquérito Policial e, teria o Juízo 'a quo'
elementos para individualizar as condutas dos acusados e verificar que
o Apelante não agrediu ninguém. O Apelante estava com medida
protetiva por sofrer graves agressões dos outros internos e, durante a
rebelião, foi coagido a participar do motim, caso tentasse se esquivar,
teria sua vida colocada em risco pelos verdadeiros amotinados.
Conforme testemunho das vítimas que afirmam terem sido agredidas
pelo Apelante, ele apenas estava no local sem poder sair, correndo o
mesmo risco de morte que os próprios funcionários da Fundação”; não
se comprovou o vínculo associativo permanente e estável, bem como se
os adolescentes envolvidos, eram ou não corrompidos ao tempo dos
fatos, sendo que eram internos da Fundação Casa por cometimento de
atos infracionais; não há prova do dolo específico do crime de cárcere
privado, sendo que as vítimas não o apontaram como autor deste crime,
assim como pelos crimes de incêndio e dano qualificado, tanto que
estava no Prédio 01, e o motim iniciou-se no Prédio 02; pretende,
também, o reconhecimento da atipicidade das condutas, pois era
“impossível exigir do Apelante outra conduta senão a de permanecer no
local dos fatos com os demais internos, uma vez que, como já dito,
corria grande risco de ser morto pelos internos amotinados, pois caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
não obedecesse as ordens dos chefes do motim, seria feito refém e
jogado de cima do telhado, caso tentasse sair do pátio onde estava
acontecendo a rebelião. Nobres Julgadores, o que poderia ser feito em
situação como esta? Deveria o Apelante tentar fugir para sair local da
rebelião e ser morto pelos demais internos, ou salvar sua vida?
Imperioso salientar que em Juízo TODAS as vítimas afirmaram que não
foram agredidas pelo Apelante.”; e, subsidiariamente, a aplicação das
penas básicas no mínimo legal, devendo ser analisada sua primariedade
e baixa culpabilidade, eis que “o Juízo 'a quo' desconsiderou
completamente o fato de o Apelante sofrer violentas agressões durante
todo o período em que ficou internado na Fundação, agressões
realizadas pelos menores rebelados, que o ameaçaram jogar do telhado
caso não aderisse o motim, além de que todas as vítimas afirmaram que
o Apelante não as agrediu e não depredou ou incendiou a unidade onde
ocorreu a rebelião. Conforme os testemunhos das vítimas, a
participação do Apelante foi somente de negociar com o demais
internos a libertação dos funcionários”; e, o abrandamento do regime
prisional para o inicial semiaberto (fls. 1543/1562);
- GEOVANE, a absolvição por insuficiência de provas,
pois os depoimentos das vítimas devem ser recebidos com ressalvas, eis
que experimentaram abalo emocional, o que afeta a fidelidade de suas
narrativas, bem como o reconhecimento de eventual suspeito; bem como
deve ser considerado que sofreu agressão durante a rebelião, tratando-se
de uma vítima, conforme Laudo de Exame Médico de fls. 556, que
constatou “foi atingido por objeto no rosto durante rebelião na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Fundação Casa em 13.11.2015. Descrição: Externamente apresenta
escoriação em região malar esquerda. Discussão e Conclusão: Concluo
que a vítima sofreu lesões corporais de natureza LEVE”; não há prova
da estabilidade e permanência da associação criminosa, bem como de
que os adolescentes não estavam corrompidos no dia dos fatos; o crime
de motim foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva do Estado;
as vítimas foram contraditórias sobre quem teria cerceado a liberdade
delas, bem como apresentaram relatos genéricos sobre a autoria dos
crimes de dano qualificado e incêndio (fls. 1728/1743);
- KAUÊ, a absolvição por insuficiência de provas, pois
estava no Prédio 01, sendo que o motim iniciou-se no Prédio 02, não
tendo nenhum envolvimento com os crimes, devendo ser aplicado o
princípio in dubio pro reo; foi compelido a participar do motim, sob
ameaça de retaliação dos internos, ainda assim teve participação passiva;
os adolescentes agiram por conta própria, sem mando de ninguém, não
havendo corrupção; não foi apontado por nenhuma testemunha
como autor dos crimes de cárcere privado, dano qualificado e incêndio
(fls. 1847/1864);
- RAFAEL DOS SANTOS, preliminarmente, a declaração
de inépcia da denúncia, que foi genérica e não individualizou as
condutas dos denunciados, não permitindo a defesa em plenitude; e, no
mérito, a absolvição por atipicidade da conduta, ante a inexigibilidade de
conduta diversa, pois “não se podia exigir outra conduta do acusado,
senão permanecer no local dos fatos juntamente com os demais internos
que participavam do motim, uma vez que o mesmo corria risco de morte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pois fora ameaçado a ser feito refém e jogado de cima do telhado caso
não ficasse no pátio onde ocorria a rebelião. (...) O relatório médico
juntado as fls. 302/304, dá conta das inúmeras lesões, provocadas no
corpo acusado em decorrência de agressões cometidas na Fundação
Casa, isso, sem contar, as lesões aflitivas, lesões psicológicas que essas
agressões causaram no acusado. As agressões foram tantas, que foi
necessário a intervenção da Excelentíssima Juíza do DEIJ determinando
medida protetiva para o acusado, para que fosse preservada sua
integridade física, conforme (fls. 305). Contudo, as medidas protetivas
determinadas pelo douto Juízo do DEIJ, infelizmente não surtiram
efeito, uma vez que novamente o acusado foi agredido, simplesmente por
não compactuar com as decisões dos internos que participaram da
rebelião, por não querer desobedecer as regras da casa, chegando ao
cúmulo de ser determinado por outros internos, a quantidade de tempo
pelo qual o réu RAFAEL DOS SANTOS, deveria ser submetido a
agressões, conforme faz provas os documentos juntados às fls. 306/309,
que o requerente encaminhou à coordenação da Fundação Casa de
Pirituba (...). Conforme narração supra e por todas as documentações
juntadas aos autos, forçoso reconhecer que o réu, durante todo período
de internação na Fundação Casa, sofreu agressões e perseguições dos
outros réus. Urge consignar ainda, que as agressões ocorriam
justamente pelo fato do acusado não querer participar de motins para
não ter sua situação processual agravada, conforme registro de
apuração disciplinar de fls. 294/296, onde o acusado relata a equipe
disciplinar da Fundação Casa que os outros internos, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
JOHNATAN e LUCAS, estavam agredindo por ele não querer se juntar
a eles pra descumprir regras da Casa. Com efeito Excelências, com
relação ao Apelante RAFAEL DOS SANTOS, por todo acima
asseverado restou evidente que o mesmo não tinha voz ativa nenhuma
para exercer liderança sobre os demais internos e somente permaneceu
no local dos fatos, por TEMER POR SUA PRÓPRIA VIDA, o mesmo
declarou que teve medo de morrer, pois foi obrigado a ficar no pátio
com os líderes do motim, senão seria tomado como refém e jogado de
cima do telhado. Insta salientar, como dito alhures, que no caso em tela,
houve coação moral irresistível em relação ao acusado, afastando
assim, a culpabilidade do acusado, o qual deverá ser absolvido das
acusações a ele imputada por ausência de culpabilidade”; os
adolescentes já eram corrompidos, tendo em vista a condição de
internos; não há prova do vínculo associativo estável e permanente para
prática de crimes; não se comprovou seu dolo específico para o crime de
cárcere privado; os depoimentos dos funcionários da Fundação Casa não
demonstram seu envolvimento com os crimes de dano qualificado,
incêndio e motim; e, subsidiariamente, o reconhecimento de bis in idem
entre a causa de aumento de pena prevista no Parágrafo único, do
art. 288, com o crime de corrupção de menores; a aplicação da
circunstância atenuante prevista no art. 66, ambos do Código Penal,
“tendo em vista as condições do réu, que constantemente era agredido
pelos líderes do motim, e por outros menores, tendo permanecido no
local dos fatos por temer por sua própria vida, devido as graves
ameaças que sofreu para participar do evento criminoso”; e, o concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
formal próprio entre os crimes (fls. 1866/1888).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de Contrarrazões,
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 1796/1808 e 1896/1904).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer pelo parcial provimento dos recursos,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação
ao crime de motim, e desclassificação do crime de lesão corporal grave
para leve (fls. 1913/1924).
Ainda, vale consignar que não há informação nos autos, no
sentido de que o Advogado dativo de GEOVANE (fls. 952), tenha
optado pela intimação via Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, não
tendo, portanto, sido intimado para se manifestar acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, fator impeditivo dessa forma de julgamento.
É o relatório.

Os Apelantes foram condenados porque:
- em data anterior a 13 de novembro de 2015, nas
dependências da Fundação Casa, localizada na Rua Stéfano Mauser
no 663, bairro Pirituba, nesta cidade e Comarca de São Paulo,
associaram-se, entre si e com adolescentes, entre eles, Hugo Felipe
Araújo Ferraz, com o fim de praticarem crimes;
- no dia 13 de novembro de 2015, por volta de 10h30min,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nas dependências da Fundação Casa, acima identificada, agindo
previamente ajustados e com unidade de desígnios com diversos
adolescentes não identificados, entre eles Hugo, se amotinaram,
perturbando a ordem e a disciplina da Fundação Casa;
- nas mesmas circunstâncias, agindo previamente ajustados
e com unidade de desígnios com diversos adolescentes não
identificados, privaram a liberdade de Márcio da Silva, Renato de Souza
Melo, Edinaldo da Silva Lima, Edmilson Ribeiro dos Santos e outros
funcionários da Fundação Casa, mediante cárcere privado;
- nas mesmas circunstâncias, agindo previamente ajustados
e com unidade de desígnios com diversos adolescentes não
identificados, causaram incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade
física e o patrimônio de diversas pessoas;
- nas mesmas circunstâncias, agindo previamente ajustados
e com unidade de desígnios com diversos adolescentes não
identificados, destruíram e deterioraram, com violência e grave ameaça a
pessoa e patrimônio do Estado;
- nas mesmas circunstâncias, agindo previamente ajustados
e com unidade de desígnios, corromperam Hugo e outros adolescentes,
com eles praticando infração penal; e, ainda,
- JOHNATAN, LUCAS, GEOVANE e HENRIQUE, nas
mesmas circunstâncias, agindo previamente ajustados e com unidade de
desígnios com diversos adolescentes não identificados, ofenderam a
integridade corporal de Renato de Souza, Edinaldo da Silva Lima e
Edmilson Ribeiro dos Santos, causando-lhes lesões corporais de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
grave.
1. DAS PRELIMINARES
1.1. DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE MOTIM

Conforme certificado nos autos às fls. 1538, a r. sentença
apelada transitou em julgado para a Acusação, com isso, a pena aplicada
passou a regular o prazo prescricional (art. 110, § 1o, do Código Penal).
Considerando a pena aplicada para o crime de motim
(07 meses e 15 dias de detenção), bem como a maioridade relativa dos
Apelantes, a prescrição se opera em 01 ano e 06 meses (art. 109, VI,
c.c. art. 115, ambos do Código Penal).
Constata-se que o recebimento da denúncia, primeira
causa interruptiva da prescrição (art. 117, I), deu-se aos 28.01.2016
(fls. 488/492), e a publicação da r. sentença condenatória recorrível,
segunda causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV), ocorreu em
06.11.2017 (fls. 1647), não havendo suspensão do prazo prescricional
nesse interregno, sendo atingido em 27.07.2017, justificando, assim, a
declaração de extinção da punibilidade (art. 107, IV), em favor de todos
os Apelantes (com exceção de HENRIQUE), ante a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, somente para o crime previsto no art. 354,
caput, todos do Código Penal, na forma retroativa, restando prejudicado
o mérito do recurso por eles interpostos, no particular.
Quanto a HENRIQUE, que foi absolvido impropriamente,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado se aplica levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
conta a pena máxima cominada (02 anos de detenção), e sua maioridade
relativa, não sendo atingido o prazo prescricional de 02 anos.
Nesse
sentido
já
decidiu
o
Colendo
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. MARCO TEMPORAL. PENA
MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O DELITO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PELA DE
TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE
QUANTO À PERICULOSIDADE DO AGENTE. RETORNO DOS
AUTOS À INSTÂNCIA 'A QUO'. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O instituto da prescrição é aplicável até mesmo às medidas de
segurança impostas em sentença absolutória imprópria, devendo, no
entanto, o lapso prescricional se regular pela pena máxima
abstratamente cominada ao delito.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp no 1667508/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, j. 10.04.2018, DJe 23.04.2018).
1.2. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
Os Apelantes, em preliminar, pleiteiam a declaração de
inépcia da denúncia, pois a narrativa dos fatos foi realizada de forma
genérica, vaga e lacunosa, no entanto, não há que se falar em nulidade,
pois os fatos foram narrados corretamente, com indicação do dia,
horário, local, e modus operandi, atendendo, assim, às exigências do
art. 41, do Código de Processo Penal, tanto que a eles permitiu pleno
conhecimento da imputação e, com isso, uma ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Deve, pois, ser afastada a preliminar arguida.
1.3. DA NOTA DE CULPA
HAMILTON pretende a declaração de nulidade do
Inquérito Policial, pois foi denunciado por mais crimes do que os
constantes na nota de culpa de fls. 74, com a consequente absolvição dos
crimes sobressalentes.
O § 2o, do art. 306, do Código de Processo Penal versa que,
no prazo de 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de
culpa, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome
do condutor e os das testemunhas, como ocorreu no presente caso,
conforme se infere às fls. 74, sendo informado a este os crimes que, até
então, a autoridade policial tinha conhecimento.
O fato do MINISTÉRIO PÚBLICO ter incluído mais
crimes na denúncia não acarreta a nulidade do inquérito policial ou do
processo, como quer a Defesa, eis que, com a denúncia, o réu pôde
conhecer as acusações que lhe pesavam, permitindo, com isso, uma
ampla defesa. Quem impõe a extensão da acusação é o seu dono
(MINISTÉRIO PÚBLICO).
A Acusação não está vinculada aos crimes constantes da
Nota de Culpa, pois pode interpretar o mesmo fato de maneira diversa da
autoridade policial, ou verificar a ocorrência de mais crimes, como no
caso, não havendo nenhuma vedação neste sentido. Conforme já
decidido pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a orientação consolidada desta Corte, no sentido
de que '[...], eventuais omissões na nota de culpa, ou mesmo o atraso
em sua entrega ao agente, constituem mera irregularidade, não
sendo hábeis, portanto, para contaminar com nulidade o feito,
máxime quando já recebida a denúncia pelo Juízo processante.
Ademais, constam do auto de prisão as advertências legais quanto
aos direitos constitucionais do flagrado.' ('HC' no 108.821/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 15/06/2009)” (HC no 175424/MG - Quinta Turma - Relatora
Ministra LAURITA VAZ - j. 15.09.2011).
Ademais, o art. 384, do Código de Processo Penal, permite
à Acusação aditar a denúncia se, após a instrução processual, entender
cabível nova definição jurídica do fato, tudo a evidenciar o caráter
preliminar da fase administrativa, que serve apenas para colheita de
materialidade e indícios de autoria suficientes para oferecimento da
denúncia.
Portanto, não há mácula no inquérito policial ou na
denúncia, capaz de acarretar nulidade absoluta no processo, sendo que
meras irregularidades na fase administrativa já foram sanadas com o
recebimento da denúncia, devendo ser afastada a preliminar arguida por
HAMILTON.
1.4. DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
BRUNO, MATEUS, OTÁVIO, DANILO, JOHNATAN,
LUCAS e HENRIQUE, assistidos pela d. DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, pleiteiam a nulidade da r. sentença por
infração ao princípio da individualização das penas, mormente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
não reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão
espontânea, em relação a alguns Apelantes, para determinados crimes.
Todavia, da simples leitura da r. sentença apelada,
constata-se que foi observado referido princípio, com individualização
das penas dos Apelantes para cada crime, aplicando-se o sistema
trifásico na dosimetria das penas, somente não se reconhecendo a
circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a alguns
Apelantes, pois foram consideradas parciais pela d. Magistrada a quo.
Deve, pois, ser afastada a preliminar arguida.
1.5. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA
BRUNO, MATEUS, OTÁVIO, DANILO, JOHNATAN,
LUCAS e HENRIQUE, assistidos pela d. DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, e RAFAEL DOS SANTOS, através
de seu Defensor constituído, em preliminar, pleiteiam, em síntese, a
declaração de nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação,
pois não apreciou as seguintes teses aventadas em Alegações Finais: - a
inexistência de estabilidade e permanência de suposta associação
criminosa, limitando-se, o Juízo a quo, “a fazer breve referência aos
relatos das vítimas acerca de algumas das condutas dos Apelantes”;
- a desclassificação dos crimes de lesões corporais graves para leves,
conforme Laudo de Exame Médico das vítimas Edinaldo e Renato
(fls. 547 e 551), sendo que não foi juntado Laudo Complementar de
Edmilson, em razão da desistência da Acusação (fls. 1376); e, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
necessidade de prova de que os adolescentes não eram corrompidos, pois
“como todos estavam na Fundação Casa por cometimento de ato
infracional anterior, não poderiam os réus serem condenados por
corrompê-los”; bem como pleiteia a nulidade da r. sentença por violação
ao princípio da individualização das penas, nos termos do art. 5o, XLVI,
da Constituição Federal, apresentando fundamentação genérica, não
sendo observado o grau de culpabilidade de cada um dos internos, em
cada um dos crimes, inclusive quanto a confissão espontânea de alguns
crimes.
Todavia, vale consignar que o Juiz não está obrigado a
proceder à análise expressa de todos os argumentos apresentados pelas
partes, bastando que, de forma clara e precisa, indique as razões do seu
convencimento para acolher ou mesmo afastar qualquer das teses
sustentadas, como ocorreu no presente caso.
Embora sucinta, a r. sentença encontra-se devidamente
fundamentada, tendo reconhecido os crimes descritos na inicial
(com exceção da lesão corporal para alguns Corréus), com base
nas provas produzidas nos autos, principalmente os depoimentos das
vítimas e testemunhas, que foram integralmente citados na r. sentença
apelada.
As matérias específicas de cada crime, desclassificação e a
individualização das penas serão adiante apreciadas.
Por fim, não é demais lembrar que um dos princípios
aplicáveis à nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no
art. 563, do Código de Processo Penal, que é preciso no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa” e, prejuízo algum foi alegado pelos
Apelantes e, muito menos comprovado, devendo ser afastada todas as
arguições de nulidade.
2. DO MÉRITO

A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Auto de
Prisão em Flagrante Delito (fls. 07/08), Boletins de Ocorrências
(fls. 51/64 e 217/221), Autos de Reconhecimento Pessoal (fls. 14, 16,
18, 20, 22, 25, 28 e 32), Laudos Periciais de Exame de Corpo de Delito
(fls. 539 - Agnaldo, fls. 543 - Edmilson, fls. 547 - Edinaldo, e fls. 551 -
Renato), no Local dos Fatos, que constatou os danos e incêndio no
interior da Fundação Casa (fls. 1096/1106) e de Exame de Insanidade
Mental de HENRIQUE (fls. 1155/1157), além das demais provas
produzidas nos autos.
Quanto à autoria, os Apelantes, na fase inquisitorial,
permaneceram em silêncio (fls. 38/49).
Em Juízo, HAMILTON afirmou que algumas das alegações
que foram feitas sobre a rebelião eram verdadeiras. Estava no Prédio 01 e
na data dos fatos, por volta das 09h00 começou uma gritaria. Havia uma
sala do lado de fora no pátio e outras duas salas do lado de dentro, então
os funcionários começaram a se apavorar e trancaram todas as salas.
Conforme o cheiro de fumaça aumentava, uma professora não se sentiu
bem, então entregou uma “fechadura” na mão de BRUNO, mas que não
era para ser utilizada na rebelião e sim para auxiliar a funcionária que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estava se sentindo bem. Após ajudar a professora, andou pelo pátio e
subiu no telhado. Tomou essas atitudes como demonstração aos
“menores” que estava participando. O motivo da rebelião era a agressão
que os “menores” sofriam por parte dos funcionários. Já haviam feito
queixas, porém, não surtiram efeitos. Já causou problemas anteriores,
como desacato aos funcionários. Estava internado pelo ato infracional
equivalente a sequestro. Não ateou fogo e não quebrou nada além da
fechadura para auxiliar a professora. Não sabia porque os funcionários o
apontaram como líder. Foram os próprios funcionários que trancaram o
pátio. Os funcionários estavam reclusos no pátio. Conhecia RAFAEL
SILVA. Não viu quem ateou fogo na porta. Não sabia informar quem
estava quebrando as coisas na enfermaria. Já foi punido
administrativamente duas vezes na Fundação Casa, devido a desacato a
funcionário público (gravação audiovisual).
BRUNO confirmou que estava no Prédio 01, no pátio de
educação física, quando começou um tumulto no pátio do Prédio 02 e,
logo após, iniciou-se um incêndio. Os outros ambientes estavam todos
trancados. Devido a fumaça, uma professora, que estava em outra sala,
não se sentiu bem, então HAMILTON solicitou que quebrasse o
cadeado devido a saúde da professora. De fato, quebrou o cadeado e,
logo após, a professora conseguiu sair do local onde estava. Não sabia
quem depredou a sala de aula. Não viu se a enfermaria havia sido
depredada. Após auxiliar a professora, permaneceu no pátio de educação
física onde se encontrava previamente. Não sabia se havia objetivo para a
rebelião. Estava na Fundação Casa há 01 ano e 02 meses, por ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acusado de um ato infracional equivalente a roubo de veículo e não teve
outras passagens. Em sua visão, a Fundação Casa ficou extremamente
danificada após o término da depredação. Confessou ter participado da
depredação destruindo objetos escolares como carteiras, mesas e etc. Não
havia nenhum motivo para a destruição e também não sabia o porquê de
ter aderido à rebelião (gravação audiovisual).

KAUÊ narrou que no início da rebelião estava dentro da sala
de aula, jogando dominó, pois a professora tinha faltado. A funcionária
Regina aproximou-se e avisou para o professor Márcio que estava
começando uma rebelião no outro pátio. Então, os internos que estavam
do lado de fora abriram a porta para que eles pudessem sair. Eles
quebraram as portas que davam acesso aos quartos para pegarem os
colchões e atear fogo. Não presenciou o “arrombamento” da porta dos
quartos, pois estava conversando com o funcionário Márcio.
Posteriormente, subiu no telhado, o rádio que estava em sua mão, veio do
outro pátio, porém, ele quebrou no momento em que bateu na laje.
“Gustavo” levou o funcionário Márcio para o telhado. “Renan Jeremias”
ateou fogo em objetos no pátio. O interno “Gustavo” levou os
funcionários para o telhado como reféns. No pátio, também havia reféns
sentados no banco. O interno “Luís Fernando”, juntamente com
“Gabriel” e “Igor”, traziam colchões para “alimentar o fogo”.
HAMILTON estava em cima do telhado, se comunicando através do
chinelo (escreviam no chinelo e arremessavam-no para outro pátio).
BRUNO auxiliava HAMILTON na conversa com o outro pátio. Não viu
MATEUS no telhado. OTÁVIO subiu no telhado também, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sabia o motivo. Não viu quem depredou a enfermaria, só foi lá na hora
de acompanhar a professora, pois ela precisava usar o banheiro. Os outros
internos não deixavam os funcionários andar desacompanhados. Ao longo
de toda a rebelião, os funcionários não tiveram livre trânsito (gravação
audiovisual).
RAFAEL SILVA disse que estava internado há um 01 ano
e 01 mês. No dia dos fatos, estava na sala de aula e a rebelião começou
no pátio. Logo no início, uma professora não se sentiu bem e queria sair
da sala, que estava trancada. Outros internos conseguiram abrir a porta e
retirá-la da sala onde estava trancada. A professora foi impedida de sair
do pátio, pois funcionários locais se recusaram abrir a “gaiola de
passagem”. Os internos “Renan” e “Gustavo” começaram a depredar e
atear fogo, juntamente com outros internos que não identificou. Os
funcionários do local não tinham livre acesso, pois os próprios
funcionários do “lado de fora da gaiola” não abriram para eles saírem.
Ficou andando no pátio vendo a situação. Não subiu no telhado. Havia
uma vítima no telhado do Pátio 01. Não teve participação, sendo que no
mesmo dia iria ser liberado da Fundação Casa (gravação audiovisual).
MATEUS relatou que estava internado há um 01 ano e
08 meses pelo ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Estava no
Pátio 01, na aula de educação física, quando começou um tumulto. Logo
após o início do tumulto HAMILTON disse que a professora que estava
trancada não estava se sentindo bem, por isso precisavam abrir a sala.
HAMILTON queria trancar os internos que estavam lá fora, dentro do
refeitório. No meio dessa discussão, o interno BRUNO abriu a porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
utilizando uma barra de ferro, liberando a professora e os outros
internos. De imediato, quem ateou fogo foi “Gustavo”. Separou os
lençóis que estavam no quarto para jogá-los no fogo. As salas de aulas
foram depredadas, porém não viu quem fez. Não viu se houve alguma
ocorrência na enfermaria. Depois de pegar os lençóis, se dirigiu para
quadra. Não retirou as vítimas, pois não estava sobre o seu controle
(gravação audiovisual).
OTÁVIO afirmou que estava internado há 11 meses.
Estava no pátio quando começou um tumulto. Auxiliou outros internos a
abrir a porta da galeria para que a professora pudesse sair, pois não
estava se sentindo bem. Os funcionários que estavam do lado de dentro
da galeria não queriam que os internos do lado de fora abrissem a porta.
Então, por medo do CHOQUE entrar, atearam fogo na gaiola. A
professora foi levada para a perimetral, juntamente com os outros
funcionários. A professora não foi liberada do pátio, devido ao início da
rebelião. Não fez nada devido a seu machucado na perna. Sempre
manteve bom comportamento na Fundação Casa. Ficou andando no
pátio para não se juntar a rebelião, pois já estava de saída com oitiva
marcada para dia 02 de dezembro de 2015 e gostaria de passar o natal
com sua família. Foi baleado no fêmur, por isso estava machucado. Não
tinha nenhum refém com ele. Não possuía poder para soltar os reféns do
pátio. Subiu no telhado para olhar o que acontecia no outro pátio. O
motivo da rebelião era a agressão sofrida pelos internos pelos
funcionários. Já foi agredido pelo coordenador “Alexandre” e pelo
funcionário “seu Dario”, mas que no dia da rebelião estes não estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
presentes. Os internos usavam pedaços de madeira para por medo, como
uma encenação (gravação audiovisual).
DANILO narrou que estava internado havia 04 meses na
Fundação Casa por causa de um “assalto” a carga. No começo da
rebelião estava no Pátio 01 fazendo educação física. Ouviu uma gritaria
e, logo após, viu uma grande quantidade de fumaça. A professora
Márcia não estava se sentindo bem, por isso, os internos foram auxiliá-
la. Depois de ajudar a professora, a mesma estava se dirigindo para a
saída, porém foi impedida, pois os funcionários “travaram a bolha”.
Até então não havia rebelião no Pátio 01. Outros internos passaram com
colchão para atear fogo. A rebelião durou cerca de 04 horas. Não sabia
quem destruiu a sala de aula, tampouco a enfermaria. Chutou algumas
cadeiras do pátio, porém depois que viu que suas ações iram lhe
prejudicar, parou. Participou de duas rebeliões. O motivo da rebelião era
que os internos mais novos estavam sendo agredidos. BRUNO foi quem
auxiliou a professora. HAMILTON estava dentro da sala e subiu no
telhado. A maioria dos internos que estavam nos telhados eram
“menores”. Aonde os funcionários fossem deviam estar acompanhados
por um dos internos. Não sabia como estava tendo comunicação entre o
Pátio 01 e o 02. Havia um rádio comunicador, mas parecia estar
quebrado (gravação audiovisual).
JOHNATAN contou que estava no Pátio 02. A rebelião
começou quando teve uma gritaria no corredor onde havia uma sala do
ensino médio e outra de fundamental. Estavam reivindicando menos
agressões cometidas pelos funcionários. Fizerem de reféns alguns dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
funcionários. Não participava por ser visado na casa, ou seja, já havia
tido outros problemas com os funcionários de lá. Tentou explicar o que
iria ocorrer, a rebelião, para um dos funcionários (“seu Edmilson”) e
demonstrando que não estava participando da mesma. Já havia
participado em outra rebelião. O funcionário Edmilson foi amarrado pelo
adolescente Hugo. Após ser amarrado, Edmilson foi levado para o
refeitório. Ateou fogo em cadeiras. Participou, pois os “menores”
forçaram. Impediu o acesso dos funcionários para apagar o fogo. O
funcionário Edmilson tentou fugir por cima do arame, mas não
conseguiu. Depois dessa tentativa de fuga, foi agredido por diversos
“menores”. RAFAEL DOS SANTOS foi um dos responsáveis pelo
início do incêndio. Todos os internos tomaram parte da rebelião.
Agrediu Edmilson. Hugo colocou um fio de cobre em volta do pescoço
do funcionário Edmilson e foi levado para o telhado. Não queria brigar
com os funcionários, pois já estava de saída da Fundação Casa. A
rebelião acabou depois que conversaram com a força policial do
CHOQUE. RAFAEL DOS SANTOS ateou fogo. Os negociadores
foram LUCAS e o adolescente Hugo, principalmente. Não sabia como a
rebelião passou para o Pátio 01. Teve comunicação pelo chinelo e por
rádio (gravação audiovisual).
RAFAEL DOS SANTOS alegou que ficou internado
durante 02 anos e 06 meses na Fundação Casa. Estava na sala de aula no
início da rebelião, com a professora Adriana quando escutou um barulho
e saiu juntamente com os outros alunos para ver o que era. Ao sair, se
deparou com HENRIQUE segurando o funcionário Otávio José. Pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para HENRIQUE soltar o funcionário, o qual foi solto. Otávio, Silmara
e Rosira pediram para saírem de lá. Conduziu os funcionários para o
portão e desejava se retirar também, porém não o deixaram. Foi nesse
momento que os adolescentes começaram a agredir os funcionários. Não
havia o que ele pudesse fazer, pois seria agredido, como diversas vezes
foi. Não deixaram sair de dentro pelo fato de que seu padrasto era
Oficial da Justiça. No decorrer da rebelião, foi para o Pátio 02, onde
permaneceu parado perto dos funcionários. Ficou do lado dos
funcionários para demostrar que não estava tomando parte da rebelião.
Não estava segurando nenhuma ferramenta que pudesse ser usada como
arma. Pegou esparadrapos e gases para ajudar Edmilson, o qual estava
sangrando muito. Não conseguiu ver quem agrediu Edmilson. Foi
ameaçado de que, se fizesse algo para tentar impedir, iria ser agredido
também. Era ameaçado constantemente por diversos internos, como por
exemplo, o “Vítor”, JOHNATAN e LUCAS. Teve um
desentendimento com JOHNATAN no dia dos fatos. O motivo da
rivalidade com ele derivava do fato de não segui-lo, tendo em vista que
já era um dos mais velhos e estava pronto para ser liberado. Foi agredido
diversas vezes por não querer participar. JOHNATAN exercia papel de
líder na rebelião, inclusive impedindo a saída de pessoas. As agressões
que sofria era a mando de JOHNATAN. Não tomou participação na
rebelião, também não ateou fogo. A mando de JOHNATAN andava até
a grade para conversar com os funcionários. Não sabia o motivo de ter
sido identificado como líder, mas acredita que os funcionários
confundiram suas ações, que visavam ajudar com sua participação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
rebelião. Mesmo após o deferimento da medida protetiva em seu favor,
ainda estava sendo agredido por “Vitor”, “Jean” entre outros. Não
pediu em nenhum momento para acabar a separação entre ele e
JOHNATAN (gravação audiovisual).
LUCAS disse que estava internado há 02 anos por ato
infracional equiparado ao tráfico de drogas. Permaneceu mais tempo na
Fundação Casa por causa de seu comportamento. Participou da rebelião,
destruindo o patrimônio e fez reféns. Não participou da agressão aos
funcionários Renato e Edmilson; também não viu quem foram os seus
agressores. Os funcionários utilizavam a força bruta para conter a
rebelião. No momento em que Renato foi agredido, não estava presente,
pois estava tirando os colchões de dentro do módulo para atear fogo.
Estava com um pedaço de ferro na mão. Subiu no telhado com o refém,
o diretor Agnaldo Custódio da Silva. Não possuía voz ativa e não sabia
qual foi a participação do JOHNATAN na rebelião. Estava na mesma
sala de aula de HENRIQUE no início da rebelião. Nega ter visto
HENRIQUE agredir um funcionário (gravação audiovisual).
GEOVANE afirmou que ficou 07 meses internado por
ato infracional equivalente ao roubo. No dia da rebelião estava no Pátio
02 dentro da sala de aula, na mesma sala que HENRIQUE. Os outros
internos já estavam avisando que haveria rebelião. O motivo da rebelião
era agressão sofrida. Foi conversar com “Cíntia”, alarmá-la de que
estava sofrendo ameaças, que caso não participasse da rebelião seria
feito refém. No momento inicial da rebelião, ocorreu um tumulto, depois
disso, se dirigiu para o pátio. Lá viu outro interno discutindo com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
funcionários. Depois foi atingido no rosto por um pedaço de madeira.
Não viu quem foi o seu agressor. Destruiu objetos do local, como
cadeiras e mesas, porém não entrou na enfermaria. Subiu no telhado no
momento em que houve uma ausência de funcionários no local. Não
soube dizer quem agrediu Renato e Edmilson, nem quanto tempo durou
a rebelião. Preferiu não falar quem atuou como líder durante a rebelião
no Pátio 02. Não sabia, com certeza, se havia de fato uma rivalidade
entre JOHNATAN e RAFAEL DOS SANTOS (gravação audiovisual).
HENRIQUE narrou que estava internado por causa de um
ato infracional equivalente ao roubo. Não se recordava de ter agredido
os funcionários. Tomava calmantes. Não se recordava do ocorrido na
data dos fatos (gravação audiovisual).
A vítima Edmilson relatou que trabalhava na Fundação Casa
há 05 anos, e estava há 02 anos na sede dos fatos, exercendo a função de
coordenador de equipe e, no início da rebelião, estava na parte
administrativa do complexo. O MINISTÉRIO PÚBLICO estava
presente no dia da rebelião, porém, não sabia se os “menores” sabiam da
presença do Promotor de Justiça. No dia 13 de novembro de 2015, por
volta das 11h15min, os adolescentes estavam dentro da sala de aula e
estavam com 03 agentes, 02 homens e 01 mulher. Os agentes estavam na
porta da sala de aula, quando um se ausentou do pátio, para poder
recepcionar o MINISTÉRIO PÚBLICO. Quando estava no corredor da
administração, já ouviu os professores gritando: “rebelião, rebelião! Me
tira daqui!” (sic). Conseguiram tirar os professores e o agente Otávio
José da Conceição, retiraram também um adolescente chamado “Vitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Adolfo”, que no linguajar deles, era “pilantra”. Os internos
arremessavam cadeiras, mesas e colchões no pátio para por fogo. O
senhor Agnaldo Custódio da Silva, diretor da unidade, abriu os braços
dizendo “ninguém vai por fogo, ninguém vai por fogo”. Começaram a
retirar os objetos do fogo, porém, não conseguiram. Os adolescentes
atearam fogo de qualquer maneira e uma vez que o fogo já havia
começado, tentou se afastar, porém os “menores” o pegaram e o
trancaram em uma sala de aula, juntamente com Agnaldo.
Permaneceram alguns minutos lá, momento em que a fumaça começou a
entrar na sala e o tiraram, sendo levado para o pátio. Oportunamente, os
Apelantes começaram a amarrar os braços com as bordas do cobertor.
Conseguiu sair das amarras, então tentaram laçar suas pernas com fios e
os adolescentes diziam: “Está resistindo? Quer brincar de ser herói?
Ah, você vai ver!”. Os Apelantes o levaram para o alambrado e começou
seu espancamento com cabos de vassouras, pedaços de madeira da porta
do banheiro, depois o levaram para o outro lado da quadra onde pegaram
alguns pedaços de fio e o chicotearam. Os agressores foram
JOHNATAN, LUCAS, GEOVANI e HENRIQUE. LUCAS, além de
o agredir, também o amarrou. JOHNATAN exercia a liderança e
RAFAEL DOS SANTOS atuou mais na parte de negociação com os
outros adolescentes do outro Pátio. Os Apelantes tomaram os rádios
HTs. O contato com o outro pátio era tratado sobre o que fazer: se
liberava os reféns ou não. Quem estava liberando os reféns no primeiro
momento era RAFAEL DOS SANTOS, ele que também realizava a
negociação com os agentes da Fundação Casa. Depois do senhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agnaldo insistir bastante, os adolescentes concordaram em liberar dois
reféns, mas os outros Agnaldo e Edinaldo deveriam ir para o telhado. No
momento em que supostamente seriam liberados, os adolescentes do
outro pátio avisaram que não era para liberar ninguém, sendo que foram
liberados somente após quatro horas de cativeiro. Teve 03 fraturas,
quebrou um dedo, pancadas na cabeça e nas costas, passou por cirurgia e
teve que colocar placa e parafuso na região do rosto, devido ao golpe
desferido por JOHNATAN com pedaço de madeira. Não viu o que
aconteceu com os representantes do MINISTÉRIO PÚBLICO, mas
ficou sabendo que eles foram embora quando souberam da rebelião. A
polícia chegou logo em seguida, e havia cerca de 30 viaturas de
policiais. A visita do MINISTÉRIO PÚBLICO era rotineira, em média
uma vez ao mês, mas os “menores” não sabiam a data da visita
precisamente, porém, às vezes eles sabiam por meio dos próprios
funcionários ou visitantes. Não tinha conhecimento da medida protetiva
que RAFAEL DOS SANTOS tinha. Soube depois que ele possuía uma
medida protetiva. RAFAEL DOS SANTOS não costumava apanhar,
pois já era um dos mais antigos, que tinha muito respeito por outros
internos. Uma vez decretada a medida protetiva, ele foi tirado do módulo
onde estava e transferido para um mais tranquilo. Estranharam as
atitudes de HENRIQUE, pois era recente na casa e vinha cumprindo
certo, porém, no dia da rebelião, estava junto com JOHNATAN.
HENRIQUE não tomava medicação controlada (fls. 210/211 e gravação
audiovisual).
A vítima Renato contou que trabalhava há 02 anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10 meses na Fundação Casa e sua função era de agente de apoio
socioeducativo. No dia dos fatos, estava no Prédio 02, no corredor das
salas de aula. Minutos antes, achou estranho o comportamento dos
internos, pois estavam muito quietos. Após alguns minutos, escutou
alguém gritar “é agora, é agora!”. Em seguida, cada adolescente saiu
com uma cadeira na mão, fizeram barricada no portão que dava acesso
ao pátio. Os adolescentes vieram em sua direção, o agredindo e aos
demais funcionários. Voltou para o corredor, tirou professores do local
e, em seguida, os adolescentes começaram a agredi-lo, momento em que
JOHNATAN lhe deu uma pancada na cabeça. Dali para frente, apenas
se lembrava de alguns “flashes” porque sua cabeça estava sangrando.
Não chegou a ser levado ao telhado. Não se lembrava do objeto que
usaram para agredi-lo, mas o funcionário Edmilson o informou que foi
com um cabo de vassoura. Ao ser questionado novamente sobre quem
teria lhe dado o golpe na cabeça, afirmou que não se recordava. LUCAS
o segurou por trás. LUCAS, JOHNATAN e HENRIQUE eram os
mentores porque, naquele momento, comandavam. Após sofrer o golpe
na cabeça, não sabia precisar quanto tempo teria passado. Não chegou a
ver RAFAEL DOS SANTOS. Foi agredido no início da rebelião. Sabia
que existia animosidade entre JOHNATAN, LUCAS e RAFAEL DOS
SANTOS, pois havia relatos de que se agrediam. Mas, quando da
rebelião, já estavam convivendo juntos e já não tinha necessidade de
mantê-los separados. Ficou afastado durante 05 dias e, após esse
período, voltou a trabalhar. Após a rebelião, a unidade ficou totalmente
destruída (equipamentos, enfermaria, janelas). Ouviu pessoas dizerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que, ainda que estivesse sob medida protetiva, RAFAEL DOS
SANTOS foi agredido por outros internos. Ainda que a Juíza tenha
decretado a medida protetiva em favor de RAFAEL DOS SANTOS,
não foi feito qualquer isolamento em seu favor (fls. 209 e gravação
audiovisual).
A vítima Aguinaldo atestou que era diretor da Fundação
Casa há cerca de dois meses e, quando começou a rebelião, estava na
área administrativa. Quando escutou o barulho, decidiu entrar no prédio.
Sua primeira atitude foi retirar três funcionários que estavam ali. Ainda
não tinham adolescentes no portão de entrada, eles estavam no pátio.
Nesse momento, começaram a chegar adolescentes colocando coisas no
portão da unidade a fim de atear fogo. Em dado momento, adolescentes
o tiraram dali e outro adolescente ateou fogo no local, impedindo
entrada e saída. Ficou dentro do Prédio 02. Foi agredido por
JOHNATAN, Hugo, GEOVANE e HENRIQUE. RAFAEL DOS
SANTOS era um dos líderes da rebelião, comandando outros internos,
pedindo para internos atearem fogo em objetos, etc. Eram três líderes:
JOHNATAN, RAFAEL DOS SANTOS e LUCAS. Foi agredido
próximo ao pátio da unidade e outra vez na quadra de esportes, sendo
levado para o telhado a mando de RAFAEL DOS SANTOS, por
LUCAS. Os adolescentes depredaram objetos e usaram como armas.
HENRIQUE pegou o batente de uma porta e colocou em seu pescoço.
Usaram ferros das janelas como armas. Ameaçaram jogá-lo na fogueira
se o grupo de apoio invadisse. RAFAEL DOS SANTOS não o agrediu,
tampouco LUCAS, que o ameaçou jogá-lo do telhado e tinha um ferro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
na mão. Tinha notícias de que JOHNATAN e RAFAEL DOS
SANTOS eram rivais no período que antecedeu sua entrada como
diretor, porém, quando chegou, já não existia mais essa rivalidade. Até
eles mesmos pediam para que não ficassem mais separados. Os
integrantes do mesmo módulo podiam se comunicar, mas, entre um
módulo e outro, havia separação. RAFAEL DOS SANTOS ficava no
Prédio 01 antes da rebelião, sem qualquer comunicação com o Prédio
02. Não tinha conhecimento sobre as agressões sofridas por RAFAEL
DOS SANTOS e feitas por outros internos (fls. 36/37 e gravação
audiovisual).
A vítima Edinaldo disse que estava no Prédio 01, no setor
administrativo, quando ouviu, via rádio, que estava tendo tumulto no
Prédio 02. Entrou no Prédio 02 com o diretor Aguinaldo e com
Edmilson. Quando chegou lá, os internos já estavam rebelados, lançando
cadeiras e mesas contra os funcionários. Os adolescentes estavam
agredindo o funcionário Renato e, quando viu, pediu que parassem e
separou o funcionário dos internos. Nesse momento, adolescentes o
abordaram e o colocaram em uma sala fechada sem ventilação. O
deixaram nessa sala e tentou contato com outros funcionários por rádio,
mas ninguém respondeu. Em dado momento, alguém abriu a porta e
então correu em direção ao pátio. Ali, internos o seguraram junto aos
demais funcionários e começaram a ser agredidos. Foram agredidos com
ferros, armários, fio de cobre e outros objetos. Foi obrigado a subir no
telhado e ficou por um tempo ali, enquanto outros servidores ficaram
“em outro canto”. Ficou ali durante alguns minutos. Quando desceu, viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
funcionários machucados e começaram a pedir atendimento médico. A
todo o momento, JOHNATAN ameaçava Edmilson, dizendo que iria
matá-lo. JOHNATAN, GEOVANE, HENRIQUE e Hugo o agrediram.
LUCAS não o agrediu, tampouco os demais funcionários. RAFAEL
DOS SANTOS também não agrediu, mas era mentor. Foi agredido com
cabo de vassoura, barra de ferro e também com um fio que tinham uma
tomada em sua extremidade, o que lhe causou marcas nas costas. Os
internos que lhe deram socos e jogaram em sua direção um armário de
ferro e, a todo o momento, os ameaçavam de morte, diziam que se o
grupo de apoio entrasse, eles jogariam os funcionários do telhado em
direção ao fogo. Chegaram a levá-lo até a beirada do telhado para
ameaçá-lo. A rebelião começou às 10h20min, aproximadamente, e
terminou às 16h00. Os internos queriam ficar à vontade no pátio, era o
que pleiteavam. Os internos tinham várias atividades ao longo do dia e,
por esse motivo, pleiteavam ficar à vontade para fazer o que quisessem,
quando quisessem. Pleiteavam, também, corte de cabelo. JOHNATAN
e RAFAEL DOS SANTOS exerciam liderança. Alguns internos não
tomaram partido da rebelião, permanecendo inertes. Não soube informar
se RAFAEL DOS SANTOS fazia uso de alguma medicação.
HENRIQUE foi agressivo durante todo o tempo e também o agrediu.
LUCAS foi quem ameaçou jogá-lo do telhado e segurava um pedaço de
ferro. LUCAS e RAFAEL DOS SANTOS tinham desavenças, mas,
quando da rebelião, já eram amigos novamente (fls. 33/34 e gravação
audiovisual).
A vítima Anderson de Novaes Paulino contou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
trabalhava na Fundação Casa há 20 anos e na unidade de Pirituba há
06 anos. Sua função era de agente socioeducativo. Quando a rebelião
começou, estava no corredor que dava acesso às salas de aula, ou seja,
na galeria. No dia, chegou por volta das 10h00 e se dirigiu à galeria do
Prédio 01, onde ficavam as salas de aula, se posicionou em frente a uma
sala de aula, tendo alguns adolescentes no lado externo, no pátio,
fazendo atividades esportivas. Nesse momento, perceberam que no
Prédio 02 estava tendo um tumulto. Conseguiram dar a volta, pelo lado
externo, e avisar os outros adolescentes que estavam na sala de aula.
Conseguiram ir para o corredor e começaram o tumulto ali. Quem
estourou o cadeado que dava acesso ao pátio foi BRUNO e quem passou
para ele a barra de ferro foi HAMILTON, que estava dentro da galeria.
Este conseguiu tirar a barra de ferro do trinco e, com isso, passou para
BRUNO por um vão da porta que dava acesso ao pátio. Quando
BRUNO estourou o cadeado, todos os adolescentes se dirigiram ao
pátio. Foi colocado na parte externa do pátio e ali ficou sentado.
BRUNO quebrou materiais e chegou a atear fogo em objetos. Assim que
saíram da galeria, estavam quebrando cadeiras, portas e todo o
patrimônio. Quebraram objetos, atearam fogo e usaram os objetos para
se armar. HAMILTON liderava durante todo o tempo e BRUNO
quebrou o cadeado. Quanto aos demais adolescentes, afirma que se
posicionaram de tal modo que impossibilitou a visualização. Apenas
visualizou de longe que estavam em cima do telhado KAUÊ, DANILO
e OTÁVIO. Embora OTÁVIO tivesse problema na perna, os demais o
ajudaram a subir. Faziam “degraus” utilizando cadeiras e mesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Levaram funcionários até o telhado como reféns e ficavam se
comunicando com adolescentes do Prédio 02. Os adolescentes que
não fizeram nada, sequer foram citados no processo. Cerca de
06 adolescentes não tiveram nenhuma participação. Permaneceu durante
cerca de 02h00 subjugado pelos Apelantes. A mando de HAMILTON,
alguns adolescentes o ameaçavam o tempo todo. HAMILTON mandava
que os demais adolescentes vigiassem os funcionários, que não os
deixassem transitar no local (fls. 29 e gravação audiovisual).
A vítima Marcos Antônio de Almeida relatou que era agente
de apoio socioeducativo. No início da rebelião estava na sala de aula. Ela
começou primeiramente no Prédio 02 e, de repente, os "meninos"
começaram a agitar, pois souberam que havia rebelião no Pátio 02.
HAMILTON, que estava dentro da galeria, passou a barra de ferro para
BRUNO abrir a porta. Trabalhava na Fundação Casa há 03 anos.
Quando os “menores” saíram da galeria, ficou sentado no banco do
pátio. Os funcionários foram ameaçados com barras de ferro.
HAMILTON foi quem coordenou tudo. MATEUS participou da
depredação. Os Apelantes se armaram com ferros, cabos de vassouras e
qualquer material que conseguissem. OTÁVIO participou. DANILO
auxiliou na depredação. Alguns adolescentes se negaram a participar da
rebelião. Foi HAMILTON quem deu a ordem para que subissem com
um refém no telhado. KAUÊ ameaçava os reféns de modo a pressioná-
los. RAFAEL SILVA teve uma pequena participação. HAMILTON
liderou a rebelião no Pátio 01. Ficou muito nervoso na hora, pois era a
sua primeira rebelião vivenciada. Os “menores” destruíram tudo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Fundação Casa, através de incêndio e depredação. JOHNATAN era o
mais violento. Eles usavam o rádio para se comunicar entre os pátios. Os
adolescentes cogitaram a jogar reféns do telhado. Os internos tinham
conhecimento dos laudos favoráveis à saída (fls. 26/27 e gravação
audiovisual).
O ofendido Márcio da Silva disse que era professor da
Fundação Casa, onde trabalhava há 01 ano e 06 meses. No dia dos fatos
estava indo suprir a ausência de um professor. No momento em que
começou a rebelião no Pátio 02, HAMILTON passou pelas salas
avisando que o Pátio 02 estava pegando fogo. Tentou sair com a
professora, mas a porta estava trancada. Os jovens que estavam lá fora se
negaram a entrar no refeitório, pois queriam quebrar o cadeado da porta,
para liberar os outros. HAMILTON passou uma barra de ferro, e assim
os jovens de fora quebraram o cadeado e liberaram os outros jovens.
HAMILTON mandou todos os reféns sentarem no banco. Mandaram-
no subir no telhado do Prédio 01, para ser usado como refém. Ficou no
telhado do Prédio 01 desde o começo. Quando subiu no telhado.
Ficaram no telhado KAUÊ, MATEUS, OTÁVIO e DANILO. KAUÊ
ficou com um rádio passando informações para os que estavam lá
embaixo. HAMILTON insistiu que todos permanecessem no telhado.
Os jovens que estavam no telhado não portavam armas e usavam
chinelos para se comunicar com o Pátio 02. RAFAEL SILVA o
escoltou uma vez ao banheiro. Sofreu ameaça, pois diziam que o
usariam como escudo humano, caso a polícia entrasse. Viu LUCAS e
JOHNATAN segurando outros reféns no outro prédio. A casa foi muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
destruída (fls. 19 e gravação audiovisual).
A vítima Getúlio Sampaio Rocha relatou que trabalhava na
Fundação Casa há 01 ano e 09 meses. Exercia a função de agente de
apoio socioeducativo. Estava dentro do pátio no momento da rebelião e
tudo ocorreu muito rápido. Quando foi ver o que estava acontecendo, o
seu amigo trancou a porta e ficaram presos na parte interna com os
demais adolescentes, em torno de 20. BRUNO foi quem estourou o
cadeado. HAMILTON passou o trinco da ventana. Tentaram conversar,
mas não conseguiram contê-los. Ficou de refém com mais cinco
funcionários. Durante o cativeiro, ficou sentado no Pátio 01. A
funcionária Silmara Cíntia de Oliveira estava no Pátio 02. HAMILTON
estava manipulando os outros adolescentes, além de dar ordens, exercia
a liderança. OTÁVIO estava andando no pátio com um pedaço de rodo
e MATEUS com um pedaço de trinco da porta. Pegaram esses objetos
no fundo da galeria. Outros “menores” que não quiseram participar,
somente permanecerem sentados. DANILO estava no telhado.
RAFAEL SILVA (do Pátio 01) barrou a saída da professora auxiliar, a
mantendo refém e controlava a entrada e saída de pessoas. No
Pátio 02 foi pior, pois tiveram agressões. A negociação começou às
10h20min e foi até às 17h00. Houve grave dano a estrutura do prédio,
cadeiras escolares, ventanas, gaiolas, todos quebrados. Incendiaram a
sala da administração e arrebentaram a enfermaria. KAUÊ tinha boa
conduta, mas, no dia, foi manipulado pelos demais, estava com um rádio
e subiu no telhado (fls. 15 e gravação audiovisual).
A vítima Hamilton Paes Landim atestou que trabalhava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Fundação Casa de Pirituba há 02 anos e 06 meses, como agente
socioeducativo no Pátio 01. Havia acabado o intervalo e estavam
voltando para as salas de aula, sendo que uma parte dos “menores”
ficou no pátio fora das salas fazendo atividades físicas,
aproximadamente 14 jovens. Até o momento, tudo estava ocorrendo
normalmente, até começar um tumulto no Pátio 02. Esclareceu que o
procedimento, quando isso ocorre, era de tentar isolar os internos que
estavam na quadra para evitar que se juntassem ao tumulto. Assim,
começaram a “guardar” os adolescentes normalmente, mas, quando
HAMILTON ouviu o tumulto no Pátio 02, ele deu a ordem para que
ninguém entrasse no refeitório e fosse “guardado”. Isolaram o pessoal
da sala de aula normal, dos que estavam no pátio. Ficou guardando os
adolescentes (por volta de 14) do pátio de fora, e mais três agentes
guardavam (por volta de 30) adolescentes que estavam nas salas de aula.
HAMILTON conseguiu retirar um ferro e passar para um dos
adolescentes que estava fora da galeria e com esse ferro foi
“arrombado” o cadeado que fechava a porta da galeria. Os Apelantes
saíram quebrando as cadeiras e “arrombando” as portas das celas.
HAMILTON coordenava tudo, dizia para botarem fogo, ficarem de
guarda. Os agentes e os funcionários pedagógicos ficaram sentados em
fila, sob constante vigilância. Ficou de refém no Pátio 01, juntamente
com outros 05 agentes e mais 02 professores. Havia aproximadamente
45 “menores” e não pareciam estarem coordenados. Quando saíram já
usavam os pés das cadeiras como armas, as luminárias, entre outros.
Recordava-se que muitos “menores” não quiseram participar e ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sentados ao lado dos funcionários. Ficou das 10h00 até às 16h30min
subjugado. Fizeram 04 barricadas, ateando fogo em colchões, subiram
no telhado e levaram um funcionário para o telhado também. Os
funcionários da Fundação do lado de fora começaram a tentar apagar o
fogo da entrada, em contrapartida os “menores” ameaçaram jogar um
dos reféns no fogo caso alguém tentasse apagá-lo. HAMILTON
coordenava a rebelião no Pátio 01 e DANILO, OTÁVIO, KAUÊ foram
identificados como participantes ativos na rebelião. RAFAEL SILVA
participou ativamente no Pátio 01. OTÁVIO, apesar de ter problema na
perna, conseguiu subir no telhado. MATEUS e BRUNO participaram
ativamente. Eles ameaçavam, porém não chegou a ser agredido
fisicamente. As vítimas passaram uma situação muito difícil. Levaram
reféns para perto da fogueira. O CHOQUE e a Polícia Militar não
intercederam. Os “menores” que negociaram, afirmando que somente
iriam entregar o Pátio 01 quando entregasse o Pátio 02 que era o local
onde houve as agressões. HAMILTON sempre deu “trabalho” para a
casa, que tinha diversos B.O.s, recusando até visitas da própria família.
Existia uma certa liderança de HAMILTON sobre os demais. Não havia
somente maiores de idade participando. Tudo foi destruído, quebraram
todas as cadeiras, atearam fogo em todos os colchões. Os Apelantes não
tiveram que ser transferidos, mas ficaram sem aula o resto do ano, pois
não havia mais cadeira. Os internos pegaram álcool gel e fizeram algum
tipo de bebida, “arrombaram” todas as portas que estavam trancadas.
KAUÊ foi outro interno que surpreendeu, ele era tranquilo, porém,
quando começou a rebelião, participou ativamente. Os que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
obedeceram HAMILTON não sofreram represálias. Houve internos que
não participaram, ficando ali sentados com as vítimas. De onde estava
detido como refém, não via o que ocorria no Pátio 02, somente ouvia
(fls. 12/13 e gravação audiovisual).
A vítima Otávio José da Conceição afirmou que estava na
porta da sala de aula no Prédio 02 quando a rebelião começou, tendo
sido abordado por HENRIQUE que lhe deu uma “gravata”, lhe
derrubou e arrastou para o corredor. JOHNATAN e LUCAS eram os
que mais gritavam. LUCAS, JOHNATAN, HENRIQUE, GEOVANE
e RAFAEL DOS SANTOS estavam no Prédio 02. Quando
HENRIQUE o arrastou, lhe disse que era refém. Viu adolescentes
pegando chaves e abrindo as salas para liberar os demais internos. Com
ele, estavam os funcionários Silmara Cíntia de Oliveira, Rosi e
professores. HENRIQUE lhe mandou ficar sentado em um banco do
pátio, local onde podia ver as pessoas correndo. RAFAEL DOS
SANTOS liderava o grupo, mas ele mandou que o soltassem porque
sabia que tinha problemas no coração. Desconhecia o que os internos
pleiteavam. Não foi agredido em momento algum. Após algum tempo,
conseguiu sair. A rebelião durou a tarde toda, mas não sabia dizer o que
ocorreu, porque saiu antes com a funcionária Silmara. Não se recordava
de HAMILTON ou BRUNO (fls. 21 e gravação audiovisual).
A vítima José Roberto Rodrigues afirmou que estava no
Prédio 01. No início da rebelião, acompanhava os jovens que
participavam de educação física na quadra. A rebelião começou no
Prédio 02. Tentou colocá-los dentro do refeitório para manter a ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
mas os adolescentes se negaram. Receberam uma barra de ferro e
“arrombaram” a porta que levava para as salas de aulas, libertando
assim os outros internos. As vítimas foram colocadas em um banco do
lado da quadra e depois foram levadas para outro banco, porém mais
longe. De vez em quando, vinham para pegar algum funcionário e fazer
pressão ou utilizá-lo como moeda de troca. Quase foi colocado na
fogueira a mando de HAMILTON. Os Apelantes atearam fogo nas
portas de entradas, jogando cadeiras, colchões, mesas, estouraram a
porta e entraram na enfermaria. O local ficou muito deteriorado, janelas
quebradas, paredes e portas queimadas. Trabalhava na Fundação Casa
desde 2010. Nem mesmo os Apelantes sabiam o que reivindicavam. Não
se recordava muito dos nomes dos internos que estavam envolvidos.
Estava tentando tirar os professores antes da rebelião. A rebelião durou
por volta de 04 horas. Teve que brigar para não sofrer lesão, pois estava
sendo empurrado para a fogueira. Chegaram a subir com o professor
Márcio para o telhado, usando-o como forma de chamar atenção. No
telhado de um prédio, era possível ver o telhado de outro. Chegou a ver
GEOVANE e LUCAS de cima do telhado (fls. 23/24 e gravação
audiovisual).
O policial civil Jean Lourenço da Silva narrou que, ao
chegar ao local, já havia a presença de policiais militares e bombeiros.
No momento em que chegou, a rebelião já havia começado de fato e
podia observar fumaça saindo do complexo, as vítimas ainda estavam
reféns e nenhuma havia sido socorrida. Só entrou de fato no complexo
depois que os internos já haviam terminado a rebelião. Observou de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
local elevado que HAMILTON gesticulava bastante junto com
JOHNATAN, por estarem em prédios diferentes, falavam bastante
através de gestos e gritos. Não viu nenhuma das vítimas serem agredidas
durante o período em que esteve no local. A separação de quem atuou ou
não na rebelião foi realizada com base nos relatos dos funcionários. Os
danos foram extensos, tinha muitas carteiras quebradas, colchões
queimados. Os Apelantes utilizavam as estruturas das cadeiras como
armas (fls. 11 e gravação audiovisual).
O policial civil Matheus Campos Argento de Freitas disse
que acompanhou a rebelião, já que seu chefe da Delegacia de Polícia
ligou pedindo que fosse até o local. Chegou por volta das 14h00 e os
internos estavam nos Pátios 01 e 02, gritando uns para os outros. O teto
da "cadeia" já estava tomado com reféns na parte de cima. Depois que a
rebelião terminou, houve conversa com os reféns e foram encaminhados
para a Delegacia de Polícia, sendo feito o procedimento policial. Não
negociou com ninguém diretamente. Do pátio, conseguiu identificar
JOHNATAN falando de um lado e, de outro lado, HAMILTON. Até
que, enfim, chegaram a um acordo, pondo fim à rebelião. Quando
chegou, tinha uma vítima (Renato), ferida mais gravemente do que as
demais, que já estava no hospital. Quando chegou ao prédio, ainda tinha
uma vítima em poder deles, mas não conseguiu ver direito. Tinha a visão
total do pátio, já que se encontrava em um terreno que permitia tal
visualização dos dois prédios, de onde dava para ver e ouvir de forma
clara. Após entrar, também conseguiu ouvir a comunicação entre eles. O
dano ao local foi completo, já que quebraram tudo e colocaram fogo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
alguns lugares. Estavam pleiteando por corte de cabelo. Foi possível
identificar os líderes da rebelião, mas os demais não, porque não estava
no momento, já que chegou um pouco depois. Teve contato com as
vítimas na Fundação Casa e na Delegacia de Polícia. Todo o
procedimento acabou por volta de 08h00 ou 09h00 (fls. 09 e gravação
audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que as vítimas e policiais
tenham se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes, crimes de
que os sabem inocentes; nenhum motivo restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer
ideia de imputação malévola.
Conforme se verifica das provas supra citadas, à época dos
fatos, os Apelantes eram internos da Fundação Casa de Pirituba, e
participaram ativamente do motim (crime prescrito), praticando também
outros crimes durante a rebelião.
Primeiramente, deve ser analisado se houve vínculo
associativo estável e permanente entre os Apelantes para a prática dos
crimes, ou mera coautoria.
Com a devida vênia ao entendimento da r. sentença
apelada, não restou demonstrada a estabilidade e permanência de
suposta associação, pois, ao cabo da instrução, não se revelou que os
Apelantes já tivessem praticado crimes ou outra rebelião anterior, tudo
indicando que a coautoria e colaboração mútua ocorreu apenas naquele
momento, tanto que não se revelou, a contento, os objetivos da rebelião,
nem se estavam orquestrados para começarem o motim no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
tempo, sendo que as vítimas e testemunhas foram categóricas em
afirmar que a rebelião começou no Prédio 02, e somente após, se
alastrou para o Prédio 01, onde os internos sequer sabiam do motim,
até então.
Sobre o tema: “Estabilidade e Permanência: como acima
visto, para a caracterização do crime de quadrilha ou bando, não basta
uma associação eventual ou acidental entre quatro ou mais pessoas
[agora três ou mais pessoas], para a prática de crimes, devendo haver
uma associação estável ou permanente. Assim, o núcleo 'associar-se'
exprime a ideia de estabilidade ou permanência, 'para a consecução de
um fim comum' (Hungria, Comentários ..., cit., v. IX, p. 177-178; Bento
de Faria, Código ..., cit., p. 12). Note-se, portanto, que 'a nota de
estabilidade ou permanência da aliança é essencial' (Hungria, ob. Cit.,
v. IX, p.178). A estabilidade, a bem da verdade, 'somente é alcançada
com o passar do tempo e com o renovar do propósito associativo'
(Mohamed Ale Hasan Mahmoud, 'Quadrilha ou bando: crime habitual',
Bol. IBCCr, no 185, abril de 2008).” (CELSO DELMANTO,
ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e FÁBIO
DE ALMEIDA DELMANTO, Código Penal Comentado, Editora
Saraiva, São Paulo, 2010, pág. 822).
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Colendo
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. 'WRIT' SUBSTITUTIVO. ROUBO E
QUADRILHA OU BANDO (ATUAL DELITO DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA). ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA. ROUBO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGÊNCIA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA. 'BIS IN IDEM'. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
'LEX
MITIOR'.
RETROATIVIDADE.
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
REGIME
FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 'HABEAS
CORPUS' NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. (...). 3. Para a caracterização do crime descrito no art. 288 do
Código Penal, é necessário, entre outros, o elemento subjetivo do
tipo, consistente no ânimo de associação de caráter estável e
permanente. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para
a prática de crimes.
4. Reconhecido que a união do paciente com os demais corréus foi
estável e permanente para o fim de cometer crimes, não há como
absolvê-lo do delito no art. 288 do Código Penal.
5. (...). 10. Ordem não conhecida. 'Habeas corpus' concedido, de
ofício, para, na terceira fase da dosimetria do crime de quadrilha ou
bando (atual delito de associação criminosa), reduzir à metade o
aumento de pena procedido em razão da majorante do Parágrafo
único do art. 288 do Código Penal, nos termos da Lei
no 12.850/2013, tornando a reprimenda do paciente definitivamente
estabelecida em 06 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em
regime semiaberto.”
('HC' no 217.000/BA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, j. 16.08.2016, DJe 29.08.2016).
Assim, é caso de absolvição dos Apelantes, pelo crime de
associação criminosa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Quanto aos crimes de cárcere privado, dano qualificado e
incêndio majorado, vertem das provas que as vítimas permaneceram
reféns dos Apelantes, por horas, sendo que algumas daquelas também
foram agredidas (crime que será adiante analisado), mostrando-se
correta a condenação dos Apelantes (exceto HENRIQUE absolvido
impropriamente), pois eles se envolveram no crime de motim (prescrito),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
tendo as vítimas e testemunhas descritos a ação de cada um, que
aderiram a conduta do outro, comprovando-se a coautoria nestes crimes,
conforme abaixo pormenorizado.
Segundo as provas colhidas nos autos, a rebelião começou
no Prédio 02, e logo se alastrou para o Prédio 01, sendo que
HAMILTON forneceu uma barra de ferro para que BRUNO destruísse
o cadeado do portão que isolava a área, o que foi feito.
JOHNATAN, LUCAS e RAFAEL DOS SANTOS foram
os líderes da rebelião no Pátio 02, enquanto HAMILTON liderava o
Pátio 01, e ordenavam a depredação, o incêndio a objetos e a vigilância e
agressão aos reféns, comandos que eram cumpridas por HENRIQUE,
GEOVANE, RAFAEL SILVA, KAUÊ, MATEUS, DANILO,
BRUNO e OTÁVIO.
Os funcionários da Fundação Casa e professores foram
feitos reféns e colocados no pátio, sendo que, em alguns momentos,
eram levados ao telhado, onde eram ameaçados a serem arremessados na
fogueira e utilizados como escudo em caso de invasão policial.
No telhado, foi possível avistar, além dos líderes, os
Apelantes OTÁVIO, DANILO, MATEUS e KAUÊ (este portava um
rádio comunicador) sendo que os reféns eram vigiados até quando
precisavam usar o banheiro, tanto que Anderson disse que RAFAEL
SILVA o escoltou até o banheiro.
Segundo Getúlio, RAFAEL SILVA controlava a entrada
e saída de pessoas do ambiente onde estavam, tendo barrado a saída
de uma professora auxiliar, mantendo-a refém na rebelião. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
segundo as vítimas, OTÁVIO andava no pátio com um pedaço de rodo
e, apesar de estar baleado na perna, conseguiu subir no telhado, com
ajuda dos Corréus, que improvisaram uma escada com cadeiras e mesas.
RAFAEL DOS SANTOS atuou também nas negociações
entre os agentes da Fundação Casa e os internos, segundo a vítima
Edmilson.
Cadeiras e colchões foram destruídos e incendiados; portas
e janelas destruídas, inclusive uma enfermaria, e tais condutas recaem
sobre os agentes ativos da rebelião, quais sejam, os Apelantes, que foram
devidamente apontados pelas vítimas e testemunhas.
Em interrogatório judicial, BRUNO confessou a destruição
do cadeado, cadeiras e mesas; KAUÊ que subiu no telhado com rádio
comunicador, onde já estavam HAMILTON e BRUNO e,
posteriormente, OTÁVIO subiu, bem como escoltou a professora até o
banheiro; MATEUS que separou lençóis que estavam nos quartos para
atirá-los ao fogo; OTÁVIO que auxiliou a abertura do portão e subiu no
telhado, sendo que os internos usavam pedaços de paus para
intimidação; DANILO que chutou algumas cadeiras no pátio; RAFAEL
DOS SANTOS que conversou com funcionários para negociação, à
mando de JOHNATAN; LUCAS que destruiu patrimônio público, fez
reféns e tirou colchões para atear fogo; JOHNATAN que fez
funcionários reféns, ateou fogo em cadeiras, agrediu Edmilson,
apontando RAFAEL DOS SANTOS como um dos responsáveis pelo
início do incêndio, bem como LUCAS e Hugo como responsáveis pelas
negociações com os policiais do CHOQUE; e, GEOVANE que destruiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
objetos do local como cadeiras e mesas, bem como subiu no telhado.
Tais crimes foram praticados com envolvimento de
adolescentes, dentre eles, Hugo, não sendo necessária a comprovação da
corrupção ou da facilitação da corrupção, bastando que seja praticado
crime na companhia de adolescentes, como no caso.
Desnecessária maior digressão sobre o tema, quando o
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através da Súmula
no 500, já assentou entendimento de que: “A configuração do crime do
art. 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”, que não se confunde com
responsabilidade objetiva, como alegado pela d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Outrossim, a tese levantada por HAMILTON, de
atipicidade da conduta por terem os adolescentes agidos por conta
própria ou a mando de outro Corréu, não restou comprovada nos autos,
eis que as vítimas e testemunhas narraram que os adolescentes agiram
sob ordens dos Apelantes, especialmente HAMILTON no Prédio 01, o
que afasta qualquer possibilidade de atipicidade da conduta.
Também não há que se falar em inexigibilidade de conduta
diversa, que não restou comprovada nos autos, sendo que todos se
envolveram nos crimes de forma voluntária e consciente (com exceção
de HENRIQUE, que foi absolvido impropriamente), sendo revelado
pela vítima Hamilton Paes, que os internos que não obedeciam as ordens
dos líderes não sofreram represálias, ou seja, poderiam ter atitude
passiva na rebelião, como muitos tiveram, sendo os Apelantes apontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelas vítimas porque puderam ter suas condutas individualizadas,
conforme acima ressaltado.
Também eventual medida protetiva expedida em favor de
RAFAEL DOS SANTOS (fls. 305), datada de 13.07.2015, não era mais
necessária no dia dos fatos 13.11.2015, sendo que o Diretor da
Fundação Casa, Aguinaldo, disse que estava à frente da instituição há
cerca de 02 meses (fls. 36) e, se existia animosidade anterior entre
JOHNATAN e RAFAEL DOS SANTOS, tal fato estava superado, pois
eles mesmos pediam para não ficarem separados, o mesmo foi dito pelo
funcionário Edinaldo, tanto que agiram em conjunto na rebelião, e
RAFAEL DOS SANTOS não restou lesionado (fls. 562).
Outrossim, eventual medida protetiva mencionada pela
Defesa de RAFAEL SILVA em suas Razões recursais, não foi juntada
aos autos.
JOHNATAN, LUCAS, GEOVANE e HENRIQUE (este
absolvido impropriamente) foram corretamente condenados pelos crimes
de lesão corporal, sendo apontados pelas vítimas Renato, Edinaldo e
Edmilson como autores dos crimes.
No entanto, não se comprovou tratarem-se de lesões
corporais graves, sendo que os Laudos Periciais constantes dos autos
(fls. 547 e 551) denotam a existência de lesões corporais leves nas
vítimas Edinaldo e Renato, e não foi juntado, por desistência da
Acusação (fls. 1356), o Laudo Complementar em relação a Edmilson,
sendo que seu primeiro laudo foi inconclusivo quanto a gravidade das
lesões (fls. 543), devendo os crimes serem desclassificados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
readequação das penas mais adiante.
Diante deste quadro, restou amplamente comprovado nos
autos a responsabilidade criminal dos Apelantes, em relação aos crimes
de dano qualificado (praticado com violência e contra patrimônio
público), incêndio majorado (em prédio público), cárcere privado,
corrupção de menores, e lesão corporal leve (este somente em relação a
JOHNATAN, LUCAS, GEOVANE e HENRIQUE), sendo medida de
rigor a condenação de todos pelos crimes acima apontados.
HENRIQUE foi absolvido impropriamente, por força do
quanto consignado no Laudo Pericial de fls. 1155/1157, que atestou
tratar-se de pessoa inimputável ao tempo dos crimes, com imposição de
medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de
03 anos, contra o qual não se insurgiu a d. DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas dos demais
Apelantes:
- Cárcere Privado
Na primeira fase, a pena básica foi aplicada acima do
mínimo legal em 1/2, sob o argumento de que “os réus se associaram
em no mínimo 11 integrantes para cometerem delitos dentro de
estabelecimento mantido pelo Estado, enquanto custodiados. O intuito
da custódia era de ressocializar os réus para que estes voltassem a
conviver em sociedade, porém, os réus demonstraram comportamento
completamente desvirtuado do pretendido, reunindo-se para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
praticar diversos delitos e praticando subversão à ordem do local.
Ademais, os réus mantiveram os funcionários e professores em cárcere
por horas de rebelião” (fls. 1459), o que se mostrou acertado,
resultando em 01 ano e 06 meses de reclusão.
Não há que se cogitar bis in idem da fundamentação para
elevação das penas básicas com o crime de associação criminosa, ante a
absolvição deste crime.
O fato do crime ter ocorrido no interior da Fundação Casa é
fundamento idôneo para elevação das penas básicas, pois agrava a
culpabilidade dos agentes.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da
maioridade relativa dos Apelantes (art. 65, I, do Código Penal), com
redução das penas em 1/6, resultando em 01 ano e 03 meses de reclusão.
Ainda nesta fase, deve ser reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) de
JOHNATAN e LUCAS, que admitiram terem feito as vítimas reféns,
com o retorno de suas penas ao mínimo legal de 01 ano de reclusão.
Não há que ser reconhecida a circunstância atenuante
genérica prevista no art. 66, do Código Penal, em favor de RAFAEL
DOS SANTOS, eis que não restou comprovado que teria sido agredido
pelos internos no dia dos fatos, tanto que seu Exame de Corpo de Delito
não constatou lesões corporais (fls. 562), sendo que a medida protetiva
expedida em seu favor meses antes (fls. 305), também não o socorre,
conforme acima analisado.
Considerando que os Apelantes fizeram várias vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reféns, ao mesmo tempo, deve incidir o concurso formal entre os crimes,
com elevação das penas em 1/2, resultando a pena para HAMILTON,
BRUNO, MATEUS, OTÁVIO, KAUÊ, DANILO, RAFAEL SILVA,
RAFAEL DOS SANTOS e GEOVANE em 01 ano, 10 meses e 15 dias
de reclusão; e para JOHNATAN e LUCAS em 01 ano e 06 meses de
reclusão.
Assim, as penas tornaram-se definitivas para HAMILTON,
BRUNO, MATEUS, OTÁVIO, KAUÊ, DANILO, RAFAEL SILVA,
RAFAEL DOS SANTOS e GEOVANE em 01 ano e 03 meses de
reclusão, por infração ao art. 148, caput (diversas vezes), que, na forma
do art. 70, resultou em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão; e para
JOHNATAN e LUCAS em 01 ano de reclusão, por infração ao art. 148,
caput (diversas vezes), que, na forma do art. 70, todos do Código Penal,
resultou em 01 ano e 06 meses de reclusão.
- Incêndio Majorado
Na primeira fase, as básicas foram aplicadas acima do
mínimo legal em 2/3, sob o argumento de que “os réus se associaram
em no mínimo 11 integrantes para cometerem delitos dentro de
estabelecimento mantido pelo Estado, enquanto custodiados. O intuito
da custódia era de ressocializar os réus para que estes voltassem a
conviver em sociedade, porém, os réus demonstraram comportamento
completamente desvirtuado do pretendido, reunindo-se para o fim de
praticar diversos delitos e praticando subversão à ordem do local. O
incêndio destruiu patrimônio público, afetando a todos os outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
custodiados que permanecem no local e possuem o intuito de se
reestabelecerem e voltarem ao convívio social. A destruição dos bens faz
com que estes custodiados (que buscam se reestabelecerem)
permaneçam em local, que muitas vezes já escasso de infraestruturas,
em condições ainda piores e mais desumanas” (fls. 1460), resultando
em 05 anos de reclusão e, 30 dias-multa.
No entanto, o fato do incêndio ter ocorrido em patrimônio
público foi utilizado para reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no § 1o, “b”, do art. 250, do Código Penal, devendo ser afastada
essa circunstância judicial negativa, com redução da elevação para 1/2,
acima do mínimo legal ora resultando em 04 anos e 06 meses de
reclusão e, 15 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância
atenuante da maioridade relativa dos Apelantes (art. 65, I, do Código
Penal), com redução das penas em 1/6, resultando em 03 anos e 09
meses de reclusão e, 12 dias-multa.
Ainda nesta fase, ora deve ser reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) de
MATEUS, JOHNATAN e LUCAS, pois o primeiro admitiu que
separou lençóis que estavam nos quartos para atirá-los ao fogo; o
segundo que ateou fogo em cadeiras; e o terceiro que tirou colchões dos
quartos para atear fogo, com o retorno de suas penas ao mínimo legal de
03 anos de reclusão e, 10 dias-multa.
Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa de
aumento de pena prevista no § 1o, “b”, do art. 250, do Código Penal,
pois o incêndio ocorreu em prédio público, com elevação das penas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1/3, resultando para HAMILTON, BRUNO, OTÁVIO, KAUÊ,
DANILO, RAFAEL SILVA, RAFAEL DOS SANTOS e GEOVANE
em 05 anos de reclusão e, 16 dias-multa, que deve ser reduzido para
“13 dias-multa”, cálculo mais benéfico aplicado na r. sentença; e,
para MATEUS, JOHNATAN e LUCAS em 04 anos de reclusão e,
13 dias-multa.
- Dano Qualificado
Na primeira fase, as penas básicas foram aplicadas acima do
mínimo legal, ou seja, em 02 anos de detenção e, “20 dias-multa”, sob o
argumento de que “os réus se associaram em no mínimo 11 integrantes
para cometerem delitos dentro de estabelecimento mantido pelo Estado,
enquanto custodiados. O intuito da custódia era de ressocializar os réus
para que estes voltassem a conviver em sociedade, porém, os réus
demonstraram
comportamento
completamente
desvirtuado
do
pretendido, reunindo-se para o fim de praticar diversos delitos e
praticando subversão à ordem do local. Os danos causados pelos réus
destruíram patrimônio público, afetando a todos os outros custodiados
que permanecem no local e possuem o intuito de se reestabelecerem e
voltarem ao convívio social. A destruição dos bens faz com que estes
custodiados (que buscam se reestabelecerem) permaneçam em local,
que muitas vezes já escasso de infraestruturas, em condições ainda
piores e mais desumanas. Por conta dos danos, os custodiados ficaram
até o final daquele ano sem ter aula” (fls. 1462), o que se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acertado. Em que pese a multa não tenha sido elevado em quádruplo,
como a pena privativa de liberdade, assim deve permanecer, eis que
mais benéfica aos Apelantes.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da
maioridade relativa dos Apelantes (art. 65, I, do Código Penal), com
redução das penas em 1/6, resultando em 01 ano e 08 meses de detenção
e, 16 dias-multa.
Ainda nesta fase, ora deve ser reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) de
BRUNO, OTÁVIO, DANILO, LUCAS e GEOVANE, que admitiram
terem destruído bens da Fundação Casa, com a redução de suas penas
em 1/6, ora resultando em 01 ano, 04 meses e 20 dias de detenção e,
13 dias-multa.
- Corrupção de Menores
Na primeira fase, a pena básica foi aplicada no quádruplo
acima do mínimo legal, sob o argumento de que “os réus se associaram
em no mínimo 11 integrantes para cometerem delitos dentro de
estabelecimento mantido pelo estado, enquanto custodiados. O intuito
da custódia era de ressocializar os réus para que estes voltassem a
conviver em sociedade, porém, os réus demonstraram comportamento
completamente desvirtuado do pretendido, reunindo-se para o fim de
praticar diversos delitos e praticando subversão à ordem do local. Os
réus corromperam diversos menores que estavam em fase de
reestabelecimento ao convívio social, agravando completamente o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
praticado, posto que contrário a todo trabalho efetuado pela equipe de
funcionários” (fls. 1461), o que se mostrou acertado, resultando em
04 anos de reclusão. Não há que se falar em diversos crimes de
corrupção de menores em concurso formal (art. 70, do Código Penal),
como pretendido pela d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, pois trata-se de crime único, praticado no mesmo
contexto, durante a rebelião, sendo correta a consideração da pluralidade
de adolescentes para exacerbação da pena básica, mormente porque
estavam custodiados na Fundação Casa, instituto que visava a
ressocialização destes.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da
maioridade relativa dos Apelantes (art. 65, I, do Código Penal), com
redução das penas em 1/6, resultando, definitivamente, em 03 anos e
04 meses de reclusão.
- Lesão Corporal Leve
Ante a desclassificação acima tratada, passo a readequar as
penas para o crime de lesão corporal leve.
Na primeira fase, as básicas foram aplicadas no triplo acima
do mínimo legal, sob o argumento de que “os réus foram extremamente
violentos. Agrediram as vítimas com socos, fios, pedaços de madeira,
ameaçavam jogá-las no fogo ou do telhado” (fls. 1463), o que se
mostrou acertado, ora resultando em 09 meses de detenção.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da
maioridade relativa dos Apelantes (art. 65, I, do Código Penal), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
redução das penas em 1/6, resultando, definitivamente, em 07 meses e
15 dias de detenção.
Embora tenham sido identificadas três vítimas, não foi
aplicado o concurso entre estes crimes.
Considerando a readequação das penas (07 meses e 15 dias
de detenção), deve ser verificada a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, que se opera em 01 ano e 06 meses, nos termos do art. 109, VI,
c.c. art. 110, § 1o, e art. 115, ambos do Código Penal.
Constata-se que o recebimento da denúncia, primeira
causa interruptiva da prescrição (art. 117, I), deu-se aos 28.01.2016
(fls. 488/492), e a publicação da r. sentença condenatória recorrível,
segunda causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV), ocorreu em
06.11.2017 (fls. 1647), não havendo suspensão do prazo prescricional
nesse interregno, sendo atingido em 27.07.2017, justificando, assim, a
declaração de extinção da punibilidade do crime de Lesão Corporal Leve
(art. 107, IV, ambos do Código Penal) em favor dos Apelantes
JOHNATAN, LUCAS e GEOVANE, ante a prescrição da pretensão
punitiva do Estado, na forma retroativa.
Quanto a HENRIQUE, que foi absolvido impropriamente,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado se aplica levando-se em
conta a pena máxima cominada (01 ano de detenção), e sua maioridade
relativa, não sendo atingido o prazo prescricional de 02 anos.
- Concurso de Crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Foi corretamente reconhecido o concurso material de
crimes, eis que oriundos de desígnios manifestamente autônimos de seus
autores, resultando nas penas finais de: - JOHNATAN, 08 anos e
10 meses de reclusão, 01 ano e 08 meses de detenção e, 29 dias-multa;
- LUCAS, 08 anos e 10 meses de reclusão, 01 ano, 04 meses e 20 dias
de detenção e, 26 dias-multa; - MATEUS, 09 anos, 02 meses e 15 dias
de reclusão, 01 ano e 08 meses de detenção e, 29 dias-multa; - BRUNO,
OTÁVIO, DANILO e GEOVANE, 10 anos, 02 meses e 15 dias de
reclusão, 01 ano, 04 meses e 20 dias de detenção e, 26 dias-multa; e,
-
KAUÃ,
RAFAEL
SILVA,
RAFAEL
DOS
SANTOS
e
HAMILTON, 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, 01 ano e
08 meses de detenção e, 29 dias-multa; multas no valor diário mínimo.
- Regime Prisional
Foi fixado o regime inicial fechado para todos,
considerando a quantidade das penas privativas de liberdades, bem como
as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Apelantes, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal, bem sopesadas na r. sentença, tendo em
vista que os crimes ocorreram durante uma rebelião no interior da
Fundação Casa.
No entanto, para o crime apenado com detenção, o regime
prisional deve ser abrandado para o inicial semiaberto, eis que incabível
o fechado.
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para
início do cumprimento da pena, pois preciso o § 2o, do art. 387, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Tivessem os Apelantes sidos condenados às penas de
08 anos e 01 dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição,
respectivamente, do regime fechado ou semiaberto, com base única e
exclusivamente nos montantes das penas privativas de liberdade
aplicadas, sem a menor sombra de dúvida, por força dessa nova norma,
até que se poderia dizer do seu direito a regime menos rigoroso
(semiaberto e aberto respectivamente), no entanto, no caso, o regime
fechado para reclusão e semiaberto para detenção foram impostos não
por circunstância meramente objetiva decorrente do montante da pena
privativa de liberdade aplicada, mas sim levando em conta o caráter
subjetivo decorrente das circunstâncias e natureza dos crimes, não se
apresentando suficiente, apenas por si, “O tempo de prisão provisória ...
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade”, tornando-se necessário, para efeitos de imposição de regime
mais brando (com força de progressão de regime prisional), o
preenchimento de requisito de natureza subjetiva, como o bom
comportamento mantido durante a permanência no cárcere.
Caso não fosse essa a interpretação do novo texto legal,
bastaria então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que
fosse, provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo
com o regime aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido
da nova Lei. O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza
concluir que os Apelantes estejam em condições de iniciarem o
cumprimento de suas penas em regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar
reservada ao Juízo das Execuções Criminais.
Por fim, constato que os Apelantes permanecem presos,
com exceção de HENRIQUE, absolvido impropriamente.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 107, IV,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de HAMILTON
ALBERTINO DA SILVA, BRUNO LIMA DE OLIVEIRA,
MATEUS DOUGLAS ARAÚJO NETO, OTÁVIO AUGUSTO DO
NASCIMENTO, KAUÊ ALEXANDRE DA SILVA, DANILO
CANÁRIO DO NASCIMENTO, RAFAEL SANTOS SILVA,
RAFAEL DOS SANTOS, LUCAS ALVES ROCHA, JOHNATAN
DE SOUZA, GEOVANE DE CASTRO DUTRA, qualificados nos
autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
do crime previsto no art. 354, caput, na forma retroativa, de acordo com
o art. 109, VI, c.c. art. 110, § 1o, art. 114, II, e art. 115; afasto as demais
preliminares arguidas; e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
às Apelações interpostas por HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA e
demais Apelantes, todos qualificados nos autos, para absolvê-los da
imputação de crime previsto no art. 288, Parágrafo único, todos do
Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
desclassificar o crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reduzindo as penas de JOHNATAN, LUCAS e GEOVANE para:
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção; e, com amparo no
art. 107, IV, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE destes, ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, do crime
previsto no art. 129, caput, na forma retroativa, de acordo com o
art. 109, VI, art. 110, § 1o, e art. 115; reduzir as penas de
- HAMILTON, BRUNO, OTÁVIO, KAUÊ, DANILO, RAFAEL
SILVA, RAFAEL DOS SANTOS e GEOVANE para 05 (cinco) anos
de reclusão e, 13 (treze) dias-multa; e, - MATEUS, JOHNATAN e
LUCAS, para 04 (quatro) anos de reclusão e, 13 (treze) dias-multa,
todos por infração ao art. 250, § 1o, “b”, c.c. art. 65, I e III, “d” (este em
relação a MATEUS, JOHNATAN e LUCAS); - JOHNATAN e
LUCAS, para 01 (um) ano de reclusão, por infração ao art. 148, caput
(várias vezes), c.c. art. 65, I e III, “d”, que, na forma do art. 70, resultou
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; - BRUNO, OTÁVIO,
DANILO, LUCAS e GEOVANE, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e 20 (vinte) dias de detenção e, 13 (treze) dias-multa, por infração ao
art. 163, Parágrafo único, I e III, c.c. art. 65, I e III, “d”, todos do
Código Penal; resultando nas penas finais para: - JOHNATAN,
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e
08 (oito) meses de detenção e, 29 (vinte e nove) dias-multa; - LUCAS,
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 20 (vinte) dias de detenção e, 26 (vinte e seis) dias-multa;
- MATEUS, 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e, 29 (vinte e nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dias-multa;
-
BRUNO,
OTÁVIO,
DANILO
e
GEOVANE,
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e, 26 (vinte
e seis) dias-multa; e, - KAUÃ, RAFAEL SILVA, RAFAEL DOS
SANTOS e HAMILTON, 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e, 29 (vinte
e nove) dias-multa; reclusão à ser cumprida em regime inicial fechado;
abrandando o regime prisional da detenção para o inicial semiaberto;
e, multas no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)